Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-78.2023.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO
STF NO INQ. 4.435 AGR-QUARTO/DF. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES QUE RESULTARAM NA FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO DA SUPOSTA
PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS CONEXOS A CRIMES COMUNS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte
estabeleceu, de forma objetiva, os critérios para definição da competência da
Justiça eleitoral, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para
garantia da autoridade da decisão da Corte. 2. No caso, restou configurada violação
à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Inq 4.435-AgR-quarto/DF,
tendo em vista a descrição, na narrativa acusatória, da prática de crimes eleitorais
conexos a crimes comuns. Posteriormente, após reconhecida a competência da
Justiça eleitoral, o feito foi remetido de volta à Justiça comum em virtude de pedido
de arquivamento do inquérito quanto à narrativa de crimes eleitorais. 3. O pedido de
arquivamento do inquérito acerca de eventual crime eleitoral para fins de
prosseguimento da investigação quanto aos crimes comuns conexos perante a
Justiça comum não caracteriza “evento superveniente” apto a ocasionar a remessa
dos autos da Justiça eleitoral de volta à Justiça comum. 4. De acordo com a regra
da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 81 do CPP, ainda que ocorra a

Num. 44205040 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
superação do motivo atrativo da competência – no caso, a tentativa de arquivar os
crimes eleitorais e capitular os mesmos fatos em tipos penais diversos – permanece
a competência da justiça especializada para o julgamento da causa. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento para manter inalterada a decisão agravada,
reafirmar a incompetência da Vara Criminal Especializada da Capital do Rio de
Janeiro e reiterar a determinação de remessa definitiva do Processo 0600108-
60.2021.6.19.0016 e todos os procedimentos conexos à Justiça eleitoral.
(STF - Rcl 49739 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC
21-08-2024)
Import

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600025-78.2023.6.16.0009

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600025-
78.2023.6.16.0009, que acolheu a manifestação do Ministério Público Eleitoral, declinou da
competência e determinou o retorno dos presentes autos para Justiça Estadual Comum de Campo
Largo/Paraná para o seu regular processamento. encampando a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, apesar de haver indicativos de elementos inerentes aos demais tipos penais
comuns de Organização Criminosa, Corrupção Ativa, Corrupção Passiva, Uso de Documento
Público Falso, Falsificação de Documento Público, Falsidade Ideológica e Elaboração de
Estudo/Laudo/Relatório Ambiental Falso ou Enganos, não foram identificados elementos
probatórios acerca do delito eleitoral e, consequentemente, tampouco a existência de liame entre
os crimes comuns autônomos e as condutas descritas pela testemunha. Dessa forma, faz-se
necessária a devolução da presente Ação Penal e ação cautelar conexa à Justiça Estadual Comum,
seja pela ausência de indícios de ilícito eleitoral, seja pela inexistência de conexão. (Ação Penal
instaurada pelo Ministério Público do Paraná perante a Comarca de Campo Largo (autos 0010790-
80.2019.8.16.0026), (AP 0010790-80.2019.8.16.0026), os quais foram denunciados pelo suposto
cometimento dos crimes de Organização Criminosa, Corrupção Ativa, Corrupção Passiva, Uso de
Documento Público Falso, Falsificação de Documento Público, Falsidade Ideológica, Concessão de
Licença Ambiental em Desacordo com as Normas Ambientas e Elaboração de
Estudo/Laudo/Relatório Ambiental Falso ou Enganoso; nos termos da decisão 43843388 declarou a
não conexão com os autos 0600016-37.2023.6.16.0003; Ref.: 0008945-13.2019.8.16.0026 e 0009196-
31.2019.8.16.0026; PIC nº MPPR-0023.19.000194-3; PIC MPPR 0023.19.000193-5; 0041806-
96.2020.8.16.0000; 0008126-76.2019.8.16.0026; 0050257-47.2019.8.16.0000; PIC MPPR
0023.19.002363-2; PIC 0046.23.159344-6; 0600094-34.2023.6.16.0002; 0009263-93.2019.8.16.0026;
Procedimento Investigatório Criminal n° 0046.23.159344-6 - PJE 0600196-53.2023.6.16.0003;
0600016-37.2023.6.16.0003). (SIGILO 5 - SG5)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
(RECORRENTE)

THIELEN BUS (ADVOGADO)
SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO (ADVOGADO)
RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES (ADVOGADO)
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
ALESSANDRO SILVERIO (ADVOGADO)
ADRIANO HUBER JÚNIOR (ADVOGADO)
GISELI CRISTIANE NOVACZEK (RECORRENTE)
DANIEL LAUFER (ADVOGADO)
CARLOS RUBIANO MARTINS (RECORRENTE)
PATRICIA MARINO ROMANO (ADVOGADO)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES (RECORRENTE)
ALESSANDRO SILVERIO (ADVOGADO)
THIELEN BUS (ADVOGADO)
SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
ADRIANO HUBER JÚNIOR (ADVOGADO)
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES (ADVOGADO)
JADERSON DE LIMA (RECORRENTE)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44205040
18/12/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44205040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.531

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600025-78.2023.6.16.0009 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO - OAB/PR27158
ADVOGADO: THIELEN BUS - OAB/PR81485
ADVOGADO: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - OAB/PR56109
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR31246
ADVOGADO: ADRIANO HUBER JÚNIOR - OAB/PR31582
ADVOGADO: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PR74827
ADVOGADO: RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES - OAB/PR45206
RECORRENTE: ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
ADVOGADO: THIELEN BUS - OAB/PR81485
ADVOGADO: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - OAB/PR56109
ADVOGADO: RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES - OAB/PR45206
ADVOGADO: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PR74827
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR31246
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO - OAB/PR27158
ADVOGADO: ADRIANO HUBER JÚNIOR - OAB/PR31582
RECORRENTE: CARLOS RUBIANO MARTINS
ADVOGADO: PATRICIA MARINO ROMANO - OAB/PR114222
ADVOGADO: THIAGO TIBINKA NEUWERT - OAB/PR61638
ADVOGADO: RODRIGO JACOB CAVAGNARI - OAB/PR90081
ADVOGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR38716
RECORRENTE: GISELI CRISTIANE NOVACZEK
ADVOGADO: DANIEL LAUFER - OAB/PR32484
RECORRENTE: JADERSON DE LIMA
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO

Num. 44205040 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
CRIMINAL ELEITORAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA.
PERPETUAÇÃO
DA
JURISDIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUÍZO
DECLINADO.
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO
POSTERIOR
À
DENÚNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. ACESSO A ELEMENTOS DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra decisão do Juízo da 002ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR, que determinou a
remessa dos autos à Vara Criminal de
Campo Largo/PR, em razão de alegada
conexão com outra ação penal já declinada
para a Justiça Comum.
2. A denúncia, oferecida pelo Ministério
Público Estadual, imputava aos envolvidos,
dentre outros crimes, um delito de natureza
eleitoral, o que levou ao declínio inicial à
Justiça
Eleitoral.
Posteriormente,
o
Ministério Público Eleitoral manifestou-se
pela incompetência, culminando na decisão
ora recorrida.
3. O recorrente alegou nulidade pela não
observância do contraditório quanto à
competência,
abuso
de
autoridade
e
cerceamento de defesa, pela ausência de
acesso
integral
ao
Procedimento
Investigatório Criminal originário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar: (i) a regularidade da decisão que
determinou o declínio de competência; (ii) a
necessidade de acesso integral aos autos
do Procedimento Investigatório Criminal que
originou a denúncia; (iii) a validade de
procedimento
investigativo
posterior
à

Num. 44205040 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
denúncia; e (iv) a aplicação do princípio da
perpetuação da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da perpetuação da jurisdição,
previsto nos artigos 76, 78 e 81 do Código
de Processo Penal, assegura que, uma vez
fixada
a
competência
de
juízo
especializado, esta permanece para o
julgamento dos fatos conexos, mesmo após
eventual absolvição ou desclassificação de
crime eleitoral.
6. A decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan
Paciornick no RHC nº 175.175 já havia
fixado a competência da Justiça Eleitoral
para deliberar sobre o recebimento da
denúncia e a manutenção de cautelares.
Dessa forma, o Juízo Eleitoral a quo
extrapolou seus poderes ao rediscutir a
competência.
7. Foi constatada a ausência de juntada
integral do Procedimento Investigatório
Criminal originário, incluindo gravações de
áudios e vídeos, configurando cerceamento
de defesa em violação aos artigos 10 do
CPC e 5º, LV, da Constituição Federal.
8. O procedimento investigativo instaurado
pelo Ministério Público Eleitoral após o
oferecimento da denúncia foi declarado
nulo, pois não pode embasar decisão
judicial
que
contradiga
as
provas
originalmente apresentadas.
9. Jurisprudência aplicável: *TSE, Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº 0600340-
36.2023.6.16.0000*, Relator Ministro André
Mendonça, que reitera a competência
absoluta da Justiça Eleitoral para crimes
eleitorais e conexos, afastando a aplicação
da teoria do juízo aparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44205040 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
10.
Recurso
Criminal
Eleitoral
não
conhecido. Habeas Corpus concedido de
ofício para anular a decisão que declinou a
competência, determinar a juntada integral
do Procedimento Investigatório Criminal
originário (MPPR nº 0023.19.000194-3) e
restabelecer a competência da Justiça
Eleitoral
para
deliberação
sobre
o
recebimento da denúncia.
11. Tese de julgamento: "A competência da
Justiça
Eleitoral,
uma
vez
fixada,
permanece para o julgamento de crimes
comuns conexos. A ausência de acesso
integral
ao
procedimento
investigatório
originário configura cerceamento de defesa.
É nulo o procedimento investigativo instaurado após o oferecimento da denúncia, quando utilizado para
fundamentar alteração de competência
previamente fixada."
### Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, LV.
- Código de Processo Penal, arts. 76, 78,
81.
- Código de Processo Civil, art. 10.
### Jurisprudência relevante citada
- TSE, Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 0600340-36.2023.6.16.0000*,
Relator Ministro André Mendonça, decisão
de 31/10/2024.
- Dispositivos relevantes citados:
CE, arts. 265, 362 e 364; CPP, arts. 581, I, e 591; CF/1988, art. 93, IX; LC nº
75/1993, arts. 58, 62, IV, 72 e 78. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº
172/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022; STF, Inq nº 4435/DF,
Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.03.2019; STJ, RHC nº 175.175/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 30.05.2023.

Num. 44205040 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso e, por maioria, concedeu, de ofício, o
habeas corpus, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 18/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Criminais Eleitorais interpostos por Alexandre Marcel Kuster Guimarães,
Affonso Portugal Guimarães, Carlos Rubiano Martin, Giseli Cristiane Novaczek e Jaderson de
Lima em face da decisão proferida pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID
43843388), por meio da qual entendeu-se pela inexistência de elementos probatórios acerca do
crime eleitoral e de liame entre os crimes comuns autônomos e as condutas que supostamente
caracterizaria ilícito eleitoral e, por consequência, reconheceu a incompetência desta Justiça
Especializada, determinando a devolução dos autos à Justiça Estadual de Campo Largo-Pr.
Na origem, houve a instauração de Ação Penal pelo Ministério Público do Paraná perante a
Comarca de Campo Largo (AP nº 0010790-80.2019.8.16.0026) contra Jaderson de Lima, Daniel
Roberto Beckert, Carlos Rubiano Martins, Fernando Tozetti, Lucas Umbria, Reginato Joaquim
Grun Bueno, Giseli Cristiane Novaczek, Affonso Portugal Guimarães, Alexandre Marcel Kuster
Guimarães, em razão de denúncia pelo suposto cometimento dos crimes de organização
criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, uso de documento público falso, falsificação de
documento público, falsidade ideológica, concessão de licença ambiental em desacordo com as
normas ambientais e elaboração de estudo/laudo/relatório ambiental falso ou enganoso (ID
43843234 - fls. 17/34).
A denúncia decorreu de Processo Investigatório Criminal nº 0023.19.000194-3 e de Inquérito Civil
nº MPPR 0023.19.000193-5, instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de
Campo Largo, os quais deram origem à investigação denominada “Operação Rota 66” (ID

Num. 44205040 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
43843234).
Posteriormente, a denúncia foi aditada para fazer constar que, supostamente, a vantagem
prometida por Jaderson de Lima e Daniel Beckert a Affonso Guimarães Portugal e Alexandre
Marcel Kuster Guimarães seria relacionada ao pagamento de “saldo de campanha” (ID 43843241
- fl. 95).
Em razão do aditamento e da possível configuração de delito eleitoral, por determinação do
Superior Tribunal de Justiça, no RHC 175175/PR, o processo foi remetido para a Justiça Eleitoral,
originando os presentes autos de nº 0600025-78.2023.6.16.0009 - PJE. O Ministério Público
Eleitoral, por sua vez, informou a instauração do PIC nº 0046.23.159344-6.
Após realizadas as investigações, o Ministério Público Eleitoral entendeu pela inexistência de
crime eleitoral e requereu o arquivamento (ID 43843379), o que foi homologado pelo Juízo da 2ª
Zona Eleitoral de Curitiba, em razão de que declinou de sua competência e remeteu o processo
para a Justiça Comum (ID 43843388).
Irresignados, cinco dos nove réus da ação penal originária interpuseram recursos contra a
decisão do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba.
Alexandre e Affonso interpuseram recurso, alegando: a) nulidade absoluta da decisão recorrida,
tendo em vista que decidiu sobre a incompetência da Justiça Eleitoral, sem ouvir a defesa, em
ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; e b) que
o retorno do processo à Justiça Estadual é tentativa de burlar o juízo natural, caracterizando
bypass processual. Ao final, requerem o provimento do recurso (ID 43843397).
Carlos Rubiano Martins, por sua vez, apresentou recurso, sustentando: a) nulidade absoluta da
decisão, em razão da ausência de intimação da defesa, em ofensa ao princípio da vedação à
decisão surpresa; b) reforma da decisão, em razão da impossibilidade de arquivamento parcial, já
que o Ministério Público apenas simulou investigação, caracterizando bypass processual, nos
termos da jurisprudência do STF, no AgR-Rcl 34.805/DF; e c) reforma da decisão, para conceder
o habeas corpus de ofício, para o trancamento do processo, face a prova obtida mediante tortura
psicológica e abuso de autoridade, o que macula toda a “Operação Rota 66”. Ao final, requer o
provimento do recurso (ID 43843399).
Giseli Cristiane Novaczek apresentou Recurso em Sentido Estrito, no prazo de 5 dias, com fulcro
no art. 364, do CE e art. 581, II, do CPP, sob os seguintes argumentos: a) a recorrente não foi
intimada dos pareceres do MPE, em que requer a declaração de incompetência do juízo eleitoral
e que assevera inexistir conexão entre este processo e o PIC 0600016-37.2023.6.16.0003; b) a
decisão que declara a incompetência é nula, porque não houve a prévia intimação da recorrente
para se manifestar; e c) dissonância entre a decisão recorrida e o acórdão do Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 175.175/PR, julgado pela 5ª Turma do STJ, que determina a preservação
da ação penal sob a competência absoluta da Justiça Eleitoral. Ao final, requer o conhecimento
do recurso, ainda que com a aplicação do princípio da fungibilidade, com a nulidade da decisão
impugnada, em razão da violação ao princípio da ampla defesa, contraditório, paridade de armas,
devido processo legal e ao art. 10 do CPC, a reforma da decisão, para determinar a fixação da
competência da Justiça Eleitoral, conforme precedente do STJ (ID 43843401).

Num. 44205040 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Jaderson de Lima interpôs recurso, no prazo de 5 dias, com fulcro no artigo 362, do CE, em que
alega: a) nulidade absoluta da decisão, ante à ausência de intimação anterior da defesa; b)
reforma da decisão, em razão da impossibilidade de escolha da competência, conforme
jurisprudência do STF; c) que as investigações do MPE não passaram de simulação e
investigação, caracterizando-se bypass processual; e d) concessão de habeas corpus ex officio
para trancamento do processo, em razão de prova ilícita. Ao final requer o recebimento e
provimento do recurso (ID 43843403).
Ato contínuo, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sustentando,
preliminarmente, o não conhecimento dos recursos, ante à ausência do pressuposto de
admissibilidade recursal relacionado à sucumbência dos recorrentes. No mérito, aduz que: a) a
matéria de incompetência é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juiz,
independentemente de manifestação da parte, e também não há demonstração de prejuízo; b)
não há que se falar em bypass, porque houve diligências e produção de provas que embasaram o
pedido de arquivamento dos feitos eleitorais; e c) quanto à alegação de produção de prova, por
meio de tortura, explica que sendo a Justiça Eleitoral incompetente para o julgamento do feito,
não deve analisar o pedido de trancamento da ação penal. Além disso, explica que não houve a
juntada das mídias referentes às oitivas referidas, que dizem respeito às investigações no bojo da
“Operação Rota 66” e, mesmo da análise dos questionamentos apontados, não se verifica tortura
ou abuso de autoridade. Requer, ao final, o não conhecimento dos recursos e, subsidiariamente,
no mérito, o não provimento, para manter a decisão na íntegra (ID 43859053).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43859053), preliminarmente, opinou pelo
não conhecimento dos recursos apresentados por Affonso, Alexandre, Carlos e Jaderson, em
razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade de cabimento e sucumbência, e o
conhecimento e não provimento do recurso apresentado por Giseli, quanto à declaração de
incompetência, porquanto fundamentado no art. 581, II, do CPP. No mérito, alega que não
subsiste a competência da Justiça Eleitoral quando há a extinção da punibilidade dos crimes
eleitorais antes do oferecimento da denúncia. Explica, ainda, que é inaplicável o precedente
firmado no Inq nº 4435, quando não se verifica a existência de crimes eleitorais, segundo
entendimento do dominus litis, em razão de que não há que se falar em nulidade da decisão.
Quanto à ilicitude das provas produzidas em procedimento investigatório pelo Ministério Público,
na Justiça Comum, esta Justiça Eleitoral é incompetente para analisar esta matéria (ID
43859053).
Ato contínuo, o Relator determinou o encaminhamento do feito à 2ª Zona Eleitoral de Curitiba,
para que seja promovida a juntada do PIC nº 0046.23.159344-6 (ID 43876162 e 43876276), pelo
Ministério Público Eleitoral.
O PIC nº 0046.23.159344-6 foi juntado em ID 43898193, porém sem os arquivos referentes aos
depoimentos prestados, em razão de que o Relator requereu a juntada dos arquivos faltantes
que, em seguida, foram inseridos no sistema, conforme ID 43913296 e seguintes.
Ato contínuo, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os documentos juntados.
Carlos Rubiano Martins alegou que: a) não foram juntados vídeos dos depoimentos tomados no
PIC nº MPPR 0023.19.000194-3 e que os documentos juntados corroboram os argumentos
alegados de que houve prejuízo à defesa, com a violação ao artigo 10 do CPC; b) a opinio delicti

Num. 44205040 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
do MP já foi formada com a narrativa de quitação de saldo eleitoral no aditamento da denúncia na
ação penal nº 0010790-80.2019.8.16.0026, amparada no PIC nº MPPR-0023.19.000194-3, de
form aque o PIC nº 0046.23.159344-6 promovido pelo MP Eleitoral não alterou nem contrariou o
quadro probatório, sendo a competência da Justiça Eleitoral, conforme já reconhecido pelo STJ
no RHC 175.175; c) houve by-pass eleitoral; d) a ausência de juntada dos elementos já
produzidos neste caso no PIC nº MPPR0023.19.000194-3 impossibilitou a demonstração, em
primeiro grau, de que a prova produzida pelo MPPR desde o início da investigação deste caso é
ilícita, porquanto obtida mediante tortura psicológica e abuso de autoridade. Reitera-se o
provimento do recurso para: i) anular a decisão recorrida, por violação ao art. 10 do CPC; ii)
determinar que o MP junte aos autos a íntegra da ação penal nº 0010790-80.2019.8.16.0026 e do
PIC nº MPPR-0023.19.000194-3, que embasar o aditamento da denúncia para incluir a narrativa
de quitação de saldo eleitoral da campanha do ex-prefeito de Campo Largo/PR, com os vídeos de
todos os depoimentos tomados pelo MPPR; iii) determinar o arquivamento integral das
investigações apuradas nestes autos (crime-fim e crime-meio), em respeito ao entendimento do
STF firmado no julgamento do AgR-Rcl 34.805/DF; iv) trancar a ação penal, via habeas corpus ex
officio (CPP, art. 654, § 2º), em face da nulidade da investigação pela obtenção da prova de
forma ilícita (mediante tortura psicológica e abuso de autoridade) pelo Ministério Público (ID
43926925).
Jaderson de Lima, por sua vez, apenas afirmou aderir à manifestação de Carlos Rubiano (ID
43927193).
Alexandre Marcel Kuster Guimarães e Affonso Portugal Guimarães alegaram que: a) ao analisar
os IDs 43898193, 43913297, 43913298, 43913299, 43913300, verificou-se que o pedido de
devolução dos autos à justiça comum representa nova tentativa de burlar o juízo natural; b) que o
depoimento de Daily é o único que cita que a quitação do saldo de campanha, porém não poderia
ser negligenciado para fins de fixar a competência da Justiça Eleitoral; c) a não comprovação da
elementar implica decreto de absolvição e não declinação da competência; d) caracterização de
by pass. Ao final, considerando-se os documentos, reitera o provimento do recurso (ID
43927592).
Gisele Cristiane Novaczek, por sua vez, aduz: a) ausência dos documentos do PIC n. MPPR-
0023.19.000194-3, que alicerçaram a inauguração da ação penal em desfavor da peticionária; b)
a decisão do juízo de primeiro grau foi tomada sem conhecimento das investigações conduzidas
pelo Ministério Público; c) a superveniência do novo PIC n. 0046.23.159344-6 não detém o
condão de minorar a relevância ou desconstituir a imputação de delito eleitoral, sob pena de se
contrariar a conclusão alcançada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC
175.175; d) não foi acostado a este recurso o PIC n. MPPR0023.19.000194-3.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou para reiterar o parecer de ID 43859053 (ID
43941698).
É o relatório.

Num. 44205040 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
VOTO
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por CARLOS RUBIANO MARTINS em face
da decisão proferida pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que determinou a
devolução da presente ação penal para a Vara Criminal de Campo Largo-Pr, sob o fundamento
de que é conexa à ação penal nº 0600025-78.2023.6.16.0009, cuja competência também já foi
declinada para a justiça comum, em primeira instância, pelo juízo a quo.
No mais, adoto o relatório do e. Des. Eleitoral Relator.
2. No presente caso, tenho para mim que a defesa logrou êxito em demonstrar o descumprimento
da decisão do STJ pelo Juiz de piso, tendo em vista que a decisão proferida pelo Eminente
Ministro Joel Ilan Paciornick diz objetivamente que cabe à justiça especializada deliberar acerca
do recebimento da denúncia e eventual manutenção de cautelares.
O voto do eminente Ministro não traz qualquer passagem no sentido de que se deve analisar se o
caso concreto se trata ou não de crime eleitoral, até mesmo porque a deliberação acerca da
competência da Justiça Eleitoral foi por ele analisada e fixada.
Assim a manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de pleitear a declinação da
competência - tal como fez anteriormente em Inquéritos que aqui tramitaram - não tem qualquer
cabimento. Afinal, caberia ao Juiz deliberar, no caso concreto, sobre o recebimento ou não da
denúncia, isso porque a denúncia já foi oferecida.
Não se pode olvidar que, a partir do momento de que o Ministério Público - órgão uno e indivisível
- produz e oferece uma denúncia, sua opinião sobre o caso concreto foi exercida.
Ademais, como sempre tido, o que determina a competência é o fato e a sua imputação, não as
Partes ou Ministério Público, sendo que, no caso dos autos, o MP Estadual imputou a prática de
um crime eleitoral então a competência está aí delimitada.
Do mesmo modo, causa estranheza a constatação de que o MP Eleitoral de primeira instância
instaurou um novo PIC para processar uma ação com denúncia já apresentada e aditada, já que
se trata de procedimento improprio, atraindo sua necessária nulidade para todos os fins de direito.
É certo, que cabe ao judiciário, antes de julgar, zelar para que as garantias processuais da ampla
defesa sejam respeitadas e não se pode falar em ampla defesa sem que os autos de investigação
estejam integralmente juntados na ação penal, ainda mais quando se trata de crime com pena
restritiva de liberdade.
Atitudes como essa atraem fundados receios de que possa ter havido manipulação das provas
juntadas aos autos - ao que realmente não se espera no estado democrático de direito - ainda
mais pelo Ministério Público do Estado do Paraná, apesar da alegação de abuso de autoridade
trazida pela defesa.
De todo modo, é incompreensível a resistência de que se junte aos autos, de forma integral e
sem cortes, os vídeos e áudios gravados pelo parquet estadual e que deram origem às gravações
dos depoimentos transcritos. Ora, é direito da defesa esse acesso, que precisa ser garantido.

Num. 44205040 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Aliás, não há omissão de juntada apenas das gravações, da do PIC originário INTEIRO que
embasa a acusação.
Certamente, não é um novo PIC instaurado perante a Justiça Eleitoral, APÓS a apresentação e o
aditamento da denúncia que pode ser utilizado para embasar decisão judicial de remessa dos
autos a outra Justiça, quando aquele que embasou a denúncia originária não se encontra
carreado aos autos.
Daí não causa estranheza a defesa chamar a investigação realizada no âmbito da justiça eleitoral
de "simulacro investigatório" com objetivo de dar "by pass", retirando a competência da Justiça
Eleitoral.
Por certo, não entendo que a instauração de um novo PIC, quando da chegada dos autos na
Justiça Eleitoral, possa atrair a nulidade para todo o processo, mas não tenho dúvida de que as
provas colhidas nesse "segundo inquérito pós denúncia" - assim vamos dizer - não podem ser
usadas atraindo sim, a nulidade desse segundo procedimento.
Isso porque, concorde ou não o Ministério Público de Primeiro Grau, a opinião do seu uno e
indivisível Órgão já está formada na denúncia e em seu aditamento.
Na minha visão não há com julgar alguém a partir de um processo que não traz a integralidade do
PIC instaurado pelo Ministério Público da origem e, no caso dos autos tal fato resta comprovado,
o que evidencia o prejuízo concreto à defesa pela violação do artigo 10 do CPC, já que ao juiz
não é dado decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar.
Com a devia venia, entendo que a defesa apontou que falta da juntada dos áudios e vídeos aptos
a serem abertos nessa especializada, em relação aos depoimentos de uma série de
testemunhas, no âmbito do Procedimento Investigativo Criminal instaurado em Campo Largo,
constituem-se cerceamento de defesa, eis que entendidos como imprescindíveis, dada a intenção
da defesa de demonstrar ao Juízo que aludidas testemunhas teriam sofrido tortura psicológica e
abuso de autoridade.
Não vejo, também por esse vértice, a necessidade da defesa de demostrar o prejuízo no caso
concreto, data venia o entendimento do Douto Relator nesse sentido. Isso porque, sem conhecer
o teor do PIC, que remanesce em sigilo para os denunciados - algo que o MP não se
desincumbiu de demonstrar - não se tem como afirmar se houve ou não manipulação na tomada
dos depoimentos, ou mesmo se há outras provas nos autos de Investigação originário aptos a
deixar evidenciado a competência dessa Justiça Especializada, afinal, é fato incontroverso que a
denúncia apresentada descreve um crime eleitoral.
Outro ponto relevante, é o fato de que, apesar de provocado, Juízo a quo, acabou por não se
manifestar sobre o pedido da defesa para que fosse garantido o acesso ao PIC originário.
Tal fato, na minha visão, mostra que o caso dos autos a defesa vem, insistentemente, buscado o
acesso aos PIC's que permanecem - ao menos para ela - indisponíveis.
Vejam, Excelências, que o Douto Relator, Desembargador Guilherme Denz, provocado nesses

Num. 44205040 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
autos, determinou a realização de diligência para que se fizesse juntar aos autos o PIC, no
entanto, o Ministério Público Eleitoral de Primeiro Grau promoveu a juntada unicamente daquele
novo PIC Eleitoral, instaurado pós-denúncia, e não o PIC Originário de Ministério Público de
Campo Largo, procedimento investigativo criminal que entendo nulo, eis que formado após a
apresentação da denúncia e que não traz a integralidade do PIC originário, impedindo, na minha
visão, o exercício da ampla defesa dos Denunciados.
Não bastasse isso, como já dito, entendo que a decisão do Magistrado a quo, acabou por não
respeitar o comando dado pelo Ministro Joel Paciornick no caso dos autos.
Vejam que ele determinou a remessa da ação penal que tramita na Vara Criminal de Campo
Largo para a Justiça Eleitoral, reconhecendo a possibilidade de a justiça especializada aproveitar
atos processuais decisórios já praticados ou seja ratificar ou não tais atos, bem como determinou
que houvesse, por parte do Magistrado de Primeiro Grau deliberação - como entender de direito -
acerca do recebimento da denúncia e eventual manutenção das medidas cautelares e não sobre
a competência, dado que está já fora fixada pela própria decisão do Senhor Ministro.
Desta forma, entendendo o Juiz a quo que o caso relatado na denúncia não se configura crime
eleitoral, o caminho seria rejeitá-la sob essa perspectiva, mantendo-se a jurisdição para análise e
capitulação dos eventuais outros crimes por conta da perpetuatio jurisdictionis. Ou seja, nesse
caso, caberá à própria justiça eleitoral promover o julgamento dos crimes comuns, porque foi a
justiça especializada a primeira a se debruçar sobre os fatos e a primeira a decidir sobre o tema,
trata-se de matéria sumulada no STJ, assim não poderia o Juiz de piso ter determinado a
devolução dos autos para um Juízo declarado incompetente pelo próprio STJ no RHC 175.175.
Essa questão é abarcada, inclusive, na Reclamação 49.739 do STF, que restou assim ementada:
Ementa:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO
STF NO INQ. 4.435 AGR-QUARTO/DF. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES QUE RESULTARAM NA FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INVESTIGAÇÃO DA SUPOSTA
PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS CONEXOS A CRIMES COMUNS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte
estabeleceu, de forma objetiva, os critérios para definição da competência da
Justiça eleitoral, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para
garantia da autoridade da decisão da Corte. 2. No caso, restou configurada violação
à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Inq 4.435-AgR-quarto/DF,
tendo em vista a descrição, na narrativa acusatória, da prática de crimes eleitorais
conexos a crimes comuns. Posteriormente, após reconhecida a competência da
Justiça eleitoral, o feito foi remetido de volta à Justiça comum em virtude de pedido
de arquivamento do inquérito quanto à narrativa de crimes eleitorais. 3. O pedido de
arquivamento do inquérito acerca de eventual crime eleitoral para fins de
prosseguimento da investigação quanto aos crimes comuns conexos perante a
Justiça comum não caracteriza “evento superveniente” apto a ocasionar a remessa
dos autos da Justiça eleitoral de volta à Justiça comum. 4. De acordo com a regra
da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 81 do CPP, ainda que ocorra a

Num. 44205040 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
superação do motivo atrativo da competência – no caso, a tentativa de arquivar os
crimes eleitorais e capitular os mesmos fatos em tipos penais diversos – permanece
a competência da justiça especializada para o julgamento da causa. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento para manter inalterada a decisão agravada,
reafirmar a incompetência da Vara Criminal Especializada da Capital do Rio de
Janeiro e reiterar a determinação de remessa definitiva do Processo 0600108-
60.2021.6.19.0016 e todos os procedimentos conexos à Justiça eleitoral.
(STF - Rcl 49739 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC
21-08-2024)
Importante ressaltar que o caso aqui em comento, não se compara com os
precedentes anteriores analisados por essa Corte - em que fui vencido - mas que
diziam respeito a pedidos de arquivamento de PIC's, ou seja, de inquéritos onde o
Ministério Público Eleitoral de Primeiro Grau entendeu por bem solicitar o
arquivamento das investigações acerca de crimes eleitorais, sem que tal
representasse a impossibilidade de investigação de outros crimes não eleitorais.
O presente caso se trata de DENÚNCIA apresentada e aditada pelo Ministério Público. Assim, na
minha visão, o Juiz a quo está adstrito a proceder o recebimento ou não de aludida denúncia.
Outrossim, que uma vez rejeitada a denúncia por crime eleitoral, como dito fato é que incide ao
caso concreto a PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO eleitoral para julgar os demais crimes comuns
a teor do disposto no art. 76, 78 e 81, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por
várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou
para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir
na prova de outra infração.
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as
seguintes regras:
(...)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
(...)

Num. 44205040 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo
da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que
desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará
competente em relação aos demais processos.
(...)
Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a
autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros
juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só
se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas."

Nesse sentido, trago precedente recente da lavra do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, nos autos de
Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 06000340-36.2023.6.16.0000, em que se manteve
decisão desse Tribunal que havia declarado a competência absoluta da Justiça Eleitoral para
apreciação de crime eleitoral narrado desde o início das investigações (como no caso em
comento), vejamos:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
CONEXÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TEORIA
DO JUÍZO APARENTE. INAPLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO JUÍZO
ESTADUAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO ESPECIAL, AO QUAL SE
NEGA SEGUIMENTO.
(...)
4. Depoimento e documentação ofertados pelo informante ao Ministério Público Estadual que
apontam, desde o início, para a existência de esquema criminoso envolvendo empresas e
agentes públicos e expressamente mencionam desvio de dinheiro em contexto de arrecadação
para campanha eleitoral.
5. Competência absoluta da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e aqueles conexos,
nos termos do art. 35, inciso II, do Código Eleitoral. Nulidade dos atos praticados por juiz
sabidamente incompetente que impede posterior convalidação.
6. Agravo provido para o fim de conhecer o recurso especial, ao qual, porém, se nega
seguimento."
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) Nº 0600340-36.2023.6.16.0000
(PJe) - CURITIBA - PARANÁ RELATOR: MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA, decisão de
31/10/2024)

Num. 44205040 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Eis

"HABEAS CORPUS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONHECIMENTO.
RATIFICAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS POR OUTRO JUÍZO. INDÍCIOS DE SUPOSTO
DELITO ELEITORAL JÁ CONHECIDOS DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA RATIFICAÇÃO DOS ATOS. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Habeas Corpus é cabível quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e não
houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-
probatória. Precedentes do STJ.
2. A possibilidade ou não de ratificação de atos emanados de juízo absolutamente incompetente,
com fundamento na teoria do juízo aparente, é matéria de direito, que viabiliza o conhecimento
do Habeas Corpus.
3. A presença de indícios de possível crime eleitoral desde o início das investigações determina
a competência absoluta do juízo eleitoral, o que afasta a aplicação da teoria do juízo aparente,
para ratificar atos praticados por juízo sabidamente incompetente.
4. Reconhecida a competência do juízo eleitoral para apreciação de possível prática de crime
eleitoral, anulam-se os atos praticados por juízo sabidamente incompetente.
5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida."

Assim sendo, os fatos aqui narrados me levam a três conclusões necessárias na apreciação do
presente caso:
(i) A primeira é que o presente processo não pode prosseguir até que seja juntado aos autos o
PIC originário que embasaram a denúncia e seu aditamento (PIC MPPR n. 0023.19.000194-3),
de maneira integral, inclusive com áudios e vídeos, instaurando pelo Ministério Público de Campo
Largo;
(ii) A segunda é de que o PIC formado pelo MP Eleitoral de primeira instância, após a chegada
dos autos a esta Justiça Especializada, é nulo de pleno direito e não pode ser usado para
qualquer fim;
(iii) A terceira, é a de que a decisão proferida pelo Juiz a quo precisa ser cassada, tanto pela falta
de juntada do PIC originário, quanto pela necessidade da manifestação do Juiz a quo, nesse
momento, obedecendo ao comando exarado pelo Ministro Joel Ilan Paciornick, nos autos do RHC
175.175, no sentido de que cabe ao Magistrado de piso deliberar acerca do recebimento da
denúncia;

Num. 44205040 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
(iii) A quarta é que pelo princípio da perpetuação de jurisdição, esculpido nos Capítulo Quinto, do
Código de Processo Penal, a competência para o julgamento de crimes outros, mesmo que
ocorra o não recebimento da denúncia de crime eleitoral ou mesmo absolvição, remanesce à esta
Justiça Eleitoral Especializada, não havendo que se falar em declínio de competência no caso
concreto.

3. Diante do exposto, acompanho o e. Relator pelo não conhecimento do Recurso em Sentido
Estrito, mas divirjo para conceder de ofício Habeas Corpus para o fim de:
(a) anular a decisão que determinou a remessa dos presentes autos, de seus apensos e
incidentes para a Justiça Estadual;
(b) determinar que nova deliberação acerca do recebimento ou não dá denúncia oferecida nos
autos pelo uno e indivisível parquet, se dê, apenas e tão somente após a juntada integral
(inclusive com áudios e vídeos acessíveis às partes) dos autos do Procedimento investigativo
Criminal - PIC, promovido pelo Ministério Público do Paraná, perante Justiça Estadual da
Comarca de Campo Largo PIC/MPPR n. 0023.19.000194-3, após garantido o devido contraditório
aos Denunciados, com a exclusão dos presente autos do PIC instaurado pelo MP Eleitoral, nos
termos da fundamentação acima.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recursos Criminais Eleitorais interpostos em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, que determinou a devolução das ações penais n.
0600025-78.2023.6.16.0009 e n. 0600013-51.2024.6.16.0002 para a Vara Criminal de
Campo Largo, por entender que não foram identificados elementos probatórios acerca do
delito eleitoral.

Num. 44205040 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Após ouvir atentamente as discussões travadas nesta Corte a respeito do caso em
comento, apreciar o voto apresentado pelo relator, Des. Eleitoral Guilherme Denz, e o
voto divergente, proposto pelo Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, entendo, com a devida
vênia ao e. relator, por acompanhar a divergência.
Inicialmente, ao contrário do apontado no voto divergente, pondero que, do meu ponto de
vista, a decisão recorrida não descumpriu o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso em Habeas Corpus n. 175175, que determinou o deslocamento das
ações penais à Justiça Eleitoral.
Salvo melhor juízo, o e. relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, determinou a remessa dos
autos para a Justiça Eleitoral, pois compete a esta Justiça Especializada avaliar a
existência ou não de crime eleitoral, bem como se manifestar acerca da conexão do crime
eleitoral com os demais delitos de natureza comum. Observem-se trechos do julgado:
Todavia constata-se que o oferecimento da quitação de saldo de campanha descrito na
denúncia tem o condão de revelar a prática, em tese, de delito tipificado no art. 350 do
Código Eleitoral, conforme jurisprudência do STJ.
[...]
Ademais, na esteira do que tem decidido a Quinta Turma do STJ, quando a gênese da
imputação remonta à prática de caixa dois, o feito deve ser encaminhado à Justiça
Eleitoral, competindo àquela Justiça Especializada decidir pela existência ou não de
crime eleitoral, bem como se manifestar pela necessidade de julgamento conjunto de
outros delitos por conexão.
[...]
Destarte, na espécie, tendo sido identificado contexto eleitoral na gênese da conduta
delitiva, incumbe ao Juízo Eleitoral pronunciar-se acerca da competência, porquanto a
utilização, em tese, de recursos oriundos de crimes para a quitação de saldo de
campanha é elemento suficiente para ensejar a manifestação da Justiça Eleitoral
acerca dos fatos imputados aos acusados.
[...]
Ademais, comete à Justiça Especializada analisar a conveniência de se ratificar ou não
atos decisórios praticados Ação Penal n. 0010790-80.2019.8.16.0026 na Vara Criminal
de Campo Largo/PR, dentre eles, as medidas cautelares aplicadas em desfavor dos
réus, bem como o recebimento da denúncia e seu aditamento, conforme seu livre
convencimento motivado, tendo em vista que o pronunciamento da Quinta Turma do STJ
aceca das aludidas medidas assecuratórias se deu à luz dos fundamentos apresentados
pela Justiça Comum, cuja incompetência para o feito ora se reconhece.
[...]
Ressalte-se que, no caso concreto, conforme relatado pelo próprio impetrante, houve
aditamento da denúncia para incluir o contexto eleitoral do delito, razão pela qual os atos
até então praticados pelo Juízo aparentemente competente, dentre eles as medidas
assecuratórias, devem ser preservados até ulterior manifestação da Justiça Eleitoral.

Num. 44205040 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea "c" do Regimento Interno do
STJ, dou parcial provimento ao presente recurso ordinário constitucional tão somente
para determinar a remessa da Ação Penal n. 0010790-80.2019.8.16.0026, que tramita na
Vara Criminal de Campo Largo/PR, para a Justiça Eleitoral, reconhecendo a
possibilidade de a Justiça Especializada aproveitar atos processuais decisórios já
praticados, deliberando, como entender de direito, acerca do recebimento da denúncia e
eventual manutenção das medidas cautelares.
Como se pode notar, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, embora tenha
apontado a existência de indícios de delitos eleitorais, não fixou a competência para
processamento e julgamento das ações penais nesta Justiça Especializada. Pelo
contrário, a mencionada decisão atribuiu à Justiça Eleitoral a manifestação acerca da sua
competência, e reconheceu a possibilidade do aproveitamento dos atos decisórios já
praticados, e da deliberação, como entender de direito, acerca do recebimento da
denúncia e eventual manutenção das medidas cautelares.
Repise-se o trecho do acórdão, no qual o e. relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, bem
pondera que “incumbe ao Juízo Eleitoral pronunciar-se acerca da competência,
porquanto a utilização, em tese, de recursos oriundos de crimes para a quitação de saldo
de campanha é elemento suficiente para ensejar a manifestação da Justiça Eleitoral
acerca dos fatos imputados aos acusados”.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento do e. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, em
seu voto divergente, entendo que na decisão do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba não
há desrespeito ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que aquela
Corte atribuiu à Justiça Eleitoral a análise dos fatos para pronunciamento a respeito da
sua competência.
É inafastável, entretanto, a nulidade da decisão impugnada, pelos demais motivos
expostos no voto divergente, os quais acompanho, fazendo alguns acréscimos por força
do debate.
Pois bem.
A presente ação penal, autuada na Justiça Estadual sob n. 0010790-80.2019.8.16.0026,
teve origem com o oferecimento da denúncia na Vara Criminal de Campo Largo, sendo
indicados 17 (dezessete) fatos delitivos, lastreados no Procedimento Investigatório
Criminal nº 0023.19.000194-3 e no Inquérito Civil nº 0023.19.000193-5, instaurados pela
1ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Campo Largo, decorrentes de investigações
relacionadas à “Operação Rota 66”.
Em despacho inicial, foi determinado pelo Juízo da Vara Criminal de Campo Largo o
aditamento da denúncia quanto aos fatos 2, 3, 4 e 5, uma vez que não havia sido descrita
a vantagem indevida.
O Ministério Público, ao aditar a denúncia, entre outras alterações, fez constar para o 2º

Num. 44205040 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
fato que Jaderson de Lima e Daniel Roberto Beckert “prometeram vantagem indevida a
Affonso Portugal Guimarães, no exercício do mandato de Prefeito (2013-2016), e a
Alexandre Marcel Kuster Guimarães, no exercício do mandato de Deputado Estadual
(2015-2018), consistente no pagamento de “saldo de campanha” de renovação do
mandato de Affonso”.
A denúncia foi recebida em 26/05/2020, e o processo tramitou na Justiça Estadual até a
fase instrutória, momento em que, por força da já mencionada decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a sua remessa para a Justiça Eleitoral,
originando os presentes autos nº 0600025-78.2023.6.16.0009.
Após intimadas as partes, o Ministério Público Eleitoral informou a instauração de novo
Procedimento Investigatório Criminal nº 0046.23.159344-6, para apurar o delito
eleitoral.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral pleiteou a declaração de incompetência da
Justiça Eleitoral e o retorno dos autos à Justiça Estadual, em razão da inexistência de
indícios mínimos de materialidade de delito eleitoral, considerando os elementos colhidos
no decorrer das investigações realizadas no âmbito do Procedimento Investigatório
Criminal nº 0046.23.159344-6, bem como em razão daqueles já existentes no bojo da
presente ação penal.
Sobreleva notar que esta manifestação foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral
desacompanhada dos autos do PIC nº 0046.23.159344-6, os quais apenas foram juntados
em grau recursal, após as diligências realizadas pelo e. relator.
Em seguida, o Juízo da 2ª Zona Eleitoral proferiu a decisão impugnada entendendo pela
incompetência da Justiça Eleitoral, e determinando o retorno dos autos à Justiça Comum,
consignando que “não vislumbro justificativa jurídica para dissentir do Parquet Eleitoral,
pois, ao analisar as razões apresentadas, bem como pelos elementos de convicção e
diligências complementares, não há, até o presente momento, um “standard
probatório” mínimo capaz de lastrear a materialidade do delito eleitoral. Para além disso,
verifico que o depoimento isolado, e não confirmado com as demais provas coligidas nos
autos, demonstram inexistir o ilícito de natureza eleitoral, principalmente falsidade eleitoral
(artigo 350, do Código Eleitoral), remanescendo os de natureza comum”.
Ora, como bem apontado pela divergência, o Procedimento Investigatório Criminal nº
0046.23.159344-6, instaurado após o aporte dos autos nesta Justiça Eleitoral, é nulo.
Isso porque o Procedimento Investigatório Criminal, disciplinado pela Resolução nº
181/2017, com a redação dada pela Resolução nº 183/2018, do Conselho Nacional do
Ministério Público, possui natureza inquisitiva, cabendo ao Ministério Público promover,
por meio dele, a investigação criminal, para subsidiar eventual ação penal.
Uma vez oferecida a denúncia, instaura-se a ação penal, de modo que a instrução
probatória dos fatos narrados na petição inicial, ainda que não tenham sido corretamente
capitulados, deve se desenvolver no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da

Num. 44205040 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
ampla defesa.
Desse modo, como a ação penal foi remetida à Justiça Eleitoral já com o oferecimento da
denúncia, descrevendo os ilícitos de natureza eleitoral, não cabia ao Ministério Público
Eleitoral instaurar novo Procedimento Investigatório Criminal, para apurar os mesmos
fatos já denunciados, eis que os elementos de provas deveriam, então, ser colhidos
durante a instrução processual.
Nesse contexto, importante mencionar que, segundo decisão monocrática proferida pelo
ilustre Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 11 de junho de 2020, se
o fato criminoso de natureza eleitoral puder ser extraído da denúncia, a ausência da
imputação não afasta a competência absoluta da Justiça Eleitoral para o processamento e
julgamento da respectiva ação penal.
Veja-se parte da fundamentação da mencionada decisão monocrática:
[...]
À luz dessas breves considerações, conclui-se que a manutenção de caixa dois eleitoral,
associada à fraude na prestação de contas de campanha, compreende-se no âmbito de
incidência do art. 350 do Código Eleitoral e viola bens jurídicos tutelados por essa norma.
Por esse motivo, o crime de caixa dois eleitoral e os crimes comuns que lhes forem
conexos devem ser processados e julgados pelos juízes eleitorais.
In casu, o Juízo da 217ª Zona Eleitoral de Mauá/SP fundamentou a decisão que suscitou
o conflito negativo de competência, em síntese, na ausência de imputação formal de
crimes eleitorais na peça acusatória, no fato de o Ministério Público ter afirmado não
estar comprovada a prática de delitos eleitorais e na existência de inquérito policial
destinado a apurar o suposto cometimento de falsidade ideológica eleitoral no mesmo
conjunto de fatos, ainda em curso perante aquele Juízo.
Contudo, a simples classificação do crime, i. e., o nomen iuris atribuído pelo órgão
acusatório aos fatos descritos na denúncia não importa para a definição da competência,
visto que, consabido, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados e o
magistrado não se vincula a essa classificação.
Por outro lado, os fatos que constituem o objeto da imputação formulada na denúncia é
que delimitam as balizas das atividades de cognição e decisão jurisdicional e da
produção probatória, e estabelecem os critérios para verificar a observância dos
princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, do juiz natural e
da correlação entre denúncia e sentença.
(STJ – AgRg no CC n. 170.835/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Félix Fischer – j. 11/6/2020 –
DJe n. 2929, de 16/6/2020)
Cumpre mencionar que não se trata aqui de instauração de novo PIC, em razão do
encontro fortuito de provas, mas de nova investigação de fato delituoso de natureza
eleitoral já denunciado.
Entendo, assim, que deve ser considerado nulo o Procedimento Investigatório Criminal nº
0046.23.159344-6, eis que instaurado para investigar fatos já judicializados, de sorte que

Num. 44205040 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
a produção de novos elementos deveria ter sido realizada no curso da instrução
processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a finalidade
do PIC é a colheita de elementos para subsidiar eventual denúncia, o que já havia
ocorrido quando da sua instauração.
O arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 0046.23.159344-6 também
não afasta a sua nulidade, eis que, como dito, com o oferecimento da denúncia, a
produção probatória acerca da autoria e da materialidade do delito deve se desenvolver
no curso da ação penal, com a garantia do devido processo legal, ainda que as provas
sejam favoráveis à defesa.
E, sendo nulo o Procedimento Investigatório Criminal nº 0046.23.159344-6, por
consequência, é nula a decisão impugnada, eis que o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de
Curitiba, que sequer teve acesso aos autos do mencionado PIC, concluiu pela
incompetência da Justiça Eleitoral, entendendo que não foram identificados elementos
probatórios acerca do delito eleitoral, com fundamento apenas nas razões apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral em relação a esta investigação.
Além da nulidade do Procedimento Investigatório Criminal nº 0046.23.159344-6, na
esteira do voto divergente, entendo que a ausência de juntada integral do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0023.19.000194-3 também enseja a nulidade da decisão
recorrida.
Parece-me incontroverso que o Procedimento Investigatório Criminal nº 0023.19.000194-
3, o qual subsidiou a denúncia e seu aditamento, não foi integralmente juntado aos
presentes autos, estando ausentes os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo
Ministério Público.
Com a devida vênia ao voto do e. relator, entendo imperiosa a juntada integral do
Procedimento Investigatório Criminal nº 0023.19.000194-3 ao presente feito, eis que,
como dito, a denúncia foi oferecida com base nos elementos probatórios nele colhidos.
Independentemente das circunstâncias expostas, é legitimo o direito dos recorrentes de
ter acesso a todos os elementos de prova devidamente documentados nos autos do
procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, independente da
demonstração da pertinência.
O fato de o mencionado PIC estar eventualmente juntado no sistema PROJUDI não supre
a ausência das peças informativas na presente ação penal, em trâmite no Processo
Judicial Eletrônico – PJE. Não se pode impor às partes o ônus decorrente da ausência de
interoperabilidade dos sistemas PROJUDI e PJE, de sorte que compete à Justiça Eleitoral
garantir que o processo esteja íntegro e idôneo para julgamento.
Importante mencionar que a Súmula Vinculante 14, do Supremo Tribunal Ferderal,
garante ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de
prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Num. 44205040 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Ora, se é garantido às partes o acesso às investigações documentadas ainda em
andamento, mais razão ainda para garantir o amplo acesso ao PIC já encerrado que
subsidiou denúncia.
Como apontado pela defesa, não se trata apenas da ausência de alguns elementos de
informação do mencionado PIC, mas da ausência de mídias que levaram à formação da
opinio delicti e instruíram a denúncia e o seu aditamento, a respeito das quais nem o
Ministério Público Eleitoral, ao requerer a declaração de incompetência da Justiça
Eleitoral, teve acesso nos autos.
A ausência da juntada integral do mencionado procedimento ocasiona o cerceamento de
defesa dos recorrentes, o que deve ser coibido pelo poder judiciário.
Ainda, o PIC deve ser juntado integralmente a estes autos também sob a perspectiva do
acesso aos próprios julgadores, a quem se destinam as provas colhidas. De acordo
com o contido no artigo 3º do Código de Processo Penal e artigo 10 do Código de
Processo Civil, a decisão judicial jamais poderá considerar como elemento de convicção
uma prova ou um meio de prova que não foi submetido ao contraditório na instrução
penal.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa da presente ação
penal para a Justiça Eleitoral, pois compete a esta Justiça Especializada decidir pela
existência ou não de crime eleitoral, o sem dúvida alguma demanda a análise de todos os
elementos colhidos no Procedimento Investigatório Criminal nº 0023.19.000194-3, o qual
embasou a denúncia e o seu aditamento.
Evidente, portanto, que a decisão recorrida é nula, pois concluiu pela inexistência de
elementos probatórios acerca do delito eleitoral com base em PIC nulo e em PIC cujos
elementos informativos não foram integralmente apreciados, mas deveriam ter sido.
Não bastassem as duas causas de nulidade já mencionadas, há que se destacar que a
decisão também é nula pois violou o contraditório e a ampla defesa dos recorrentes.
Isso, porque, como se observa dos autos, a partir da manifestação do Ministério Público
Eleitoral, que informou a instauração de novo PIC, seguida do requerimento de devolução
dos autos à Justiça Eleitoral, e da decisão recorrida, não houve nenhuma intimação à
defesa.
Logo, nos termos do art. 5º e do art. 10 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo penal, a decisão é nula, eis que foi oportunizada a
manifestação apenas a uma das partes, a acusação, sem sequer ser intimada a defesa
para que apresentasse seus argumentos.
Desse modo, entendo por acompanhar o voto divergente, no sentido de conceder de
ofício Habeas Corpus para o fim de:
(a) anular a decisão que determinou a remessa dos presentes autos, de seus apensos e

Num. 44205040 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
incidentes para a Justiça Estadual;
(b) determinar que nova deliberação acerca do recebimento ou não dá denúncia oferecida
nos autos pelo uno e indivisível parquet, se dê, apenas e tão somente após a juntada
integral (inclusive com áudios e vídeos acessíveis às partes) dos autos do Procedimento
investigativo Criminal - PIC, promovido pelo Ministério Público do Paraná, perante Justiça
Estadual da Comarca de Campo Largo PIC/MPPR n. 0023.19.000194-3, após garantido o
devido contraditório aos Denunciados, com a exclusão dos presente autos do PIC
instaurado pelo MP Eleitoral, nos termos da fundamentação acima.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Desembargador Eleitoral

VOTO VENCIDO
Breve retrospecto processual e os documentos juntados:
Os presentes autos de ação penal 0600025-78.2023.6.16.0009 tiveram origem na Vara Criminal
de Campo Largo/PR, onde tramitavam sob o número AP n. 0010790-80.2019.8.16.0026.
Enquanto na Justiça Estadual, foi ofertada denúncia lastreada no Processo Investigatório Criminal
nº 0023.19.000194-3 e no Inquérito Civil nº MPPR 0023.19.000193-5, instaurado pela 1ª
Promotoria de Justiça do Foro Regional de Campo Largo, decorrentes de investigações
relacionadas à “Operação Rota 66” (ID 43843234).
Em síntese, a denúncia narrou que os denunciados supostamente estariam envolvidos em
esquemas de propina, no âmbito da Administração Pública do Município de Campo Largo/PR e
do Instituto Ambiental do Paraná, atribuindo-lhes os crimes de corrupção ativa e passiva, uso e
falsificação de documento público e falsidade ideológica.
Posteriormente, a denúncia foi aditada para ratificar alguns fatos da exordial, descrevendo-se
suposto pagamento de sobras de campanha, configurando-se, em tese, também o cometimento
de crime eleitoral.
O processo tramitou na Justiça Estadual até que, por força de de acórdão prolatado pelo Superior
Tribunal de Justiça, determinou-se que os autos fossem remetidos para a Justiça Eleitoral em
razão da suposta existência do crime eleitoral.
Decorreu disso que a AP nº 0010790-80.2019.8.16.0026, com todos os documentos em anexo,
inclusive o PIC 0023.19.000194-3, foi encaminhada por meio do ofício n.º 1393/2023 da Vara

Num. 44205040 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Criminal de Campo Largo/PR ao Cartório Eleitoral, recebendo a numeração do PJE nº 0600025-
78.2023.6.16.0009 (ID 43843293). No PIC 0023.19.000194-3, acostados no sistema do PJE, não
foram juntados os vídeos referidos pelos peticionários.
Deriva daí a primeira insurgência dos recorrentes, sustentando que os vídeos seriam
imprescindíveis para o presente julgamento.
Não obstante as alegações, entendo que os vídeos e os documentos acostados são suficientes.
As testemunhas então referidas que importam foram ouvidas novamente no PIC 0046.23.159344-
6, instaurado pelo Ministério Público Eleitoral para a verificação específica sobre a existência de
crime eleitoral, sendo que estes vídeos foram devidamente juntados, com a íntegra do PIC
conforme IDs 43898193, 43913297, 43913298, 43913299 e 43913300.
Como se observará adiante em tópico específico sobre a investigação do cometimento ou não do
crime eleitoral, as testemunhas inquiridas nestes autos foram esclarecedoras e suficientes para
os fins de se apurar ou não a existência do tipo eleitoral.
Registre-se, ainda, que, em consulta ao sistema do Projudi (sistema processual digital da Justiça
Estadual do Paraná), nos autos de AP nº 0010790-80.2019.8.16.0026, verifica-se que o PIC
0023.19.000194-3 foi juntado na sua íntegra, inclusive com os vídeos referidos pelos advogados
das partes neste processo. Constata-se que, naqueles autos, os advogados das partes detém
procuração nos autos, podendo ter acesso aos vídeos em que as testemunhas prestaram seus
depoimentos.
Caso, de fato, houvesse alguma informação nos vídeos passível de ser útil ou relevante para o
desenrolar do presente feito poderiam ter deduzido alegação de forma mais específica,
esclarecendo efetivamente quais declarações ausentes destes autos poderiam interferir no
desfecho do presente julgamento.
Portanto, os elementos de prova coligidos na presente ação penal são suficientes para o
julgamento seguro das questões postas em debate.

I. Admissibilidade:
No caso, tratam-se de recursos interpostos por Alexandre Marcel Kuster Guimarães, Affonso
Portugal Guimarães, Carlos Rubiano Martin, Giseli Cristiane Novaczek e Jaderson de Lima
contra decisão prolatada pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba que, diante da ausência de
elementos mínimos de materialidade e autoria de crime eleitoral, homologou o pedido de
arquivamento do procedimento investigatório criminal nº 046.23.159344-6 e, como consequência,
declarou a incompetência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a Ação Penal nº 0600025-
78.2023.6.16.0009 (AP nº 0010790-80.2019.8.16.0026 - na Justiça Comum), determinando a
remessa dos autos à Justiça Comum (ID 43843388).

Num. 44205040 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
I.i Admissibilidade dos recursos de Affonso, de Alexandre, de Jaderson e de Carlos:
Os recursos de Affonso Portugal Guimarães, de Alexandre Marcel Kuster Guimarães e de
Jaderson de Lima não devem ser conhecidos, tendo em vista ser incabível, na hipótese, a
interposição de Recurso Inominado, previsto no art. 265 do Código Eleitoral, em matéria criminal
eleitoral (Ac - TSE, de 12.2.2015, RHC nº 8114), bem como com fulcro no art. 362 do Código
Eleitoral, por não se tratar de decisão final, de condenação ou absolvição.
O recurso de Carlos Rubiano Martins, interposto com fulcro no art. 265 e art. 364, ambos do
Código Eleitoral, c/c art. 581, I, do Código de Processo Penal, também não merece ser
conhecido. Neste caso, além de, conforme já explicado, ser incabível o Recurso Inominado do art.
265, do Código Eleitoral, em matéria criminal (Ac - TSE, de 12.2.2015, RHC nº 8114), a decisão
impugnada não ponderou sobre o recebimento da denúncia, a que se refere o art. 581, I do CPP,
já que sequer houve denúncia, mas sim a homologação do pedido ministerial de arquivamento.
Ademais, por ausência de previsão legal, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
conduz-se no sentido de que a decisão do Juiz singular que, a pedido do Ministério Público,
determina o arquivamento de inquérito policial, é irrecorrível. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL
PÚBLICA INCONDICIONADA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO A PEDIDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende ser irrecorrível a decisão que, em ação penal pública
incondicionada, determina, a pedido do Ministério Público, o arquivamento do
inquérito policial. Precedentes.
2. O agravante, então ofendido, interpôs recurso de apelação criminal contra a
decisão do Magistrado de primeira instância que acolheu manifestação do
Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial. Assim, está correto
o julgado que não conheceu da apelação criminal.
3. Como o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
predominante nesta Corte Superior, tem-se que o recurso especial é inadmissível,
conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.067.461/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No mesmo sentido já decidiu esta Corte Eleitoral. Confira-se:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL
-
PEDIDO
DE
PROVIDÊNCIAS. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE

Num. 44205040 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
POSSÍVEL CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DIANTE DA
AUSÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS PRELIMINAR PELO RECORRENTE DE
NULIDADE DA DECISÃO PER RELATIONEM. AFASTADA. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE FALTA DE
INTERESSE RECURSAL PARA RECORRER DA DECISÃO QUE ACOLHE O
ARQUIVAMENTO
DE
INQUÉRITO
PROMOVIDO
PELO
PARQUET.
ACOLHIMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO NÃO TERMINATIVA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A adoção das razões de decidir aduzidas pelo Ministério Público em sua
manifestação de arquivamento não enseja a nulidade da decisão, vez que aquelas
foram suficientemente fundamentadas pelo titular da ação penal e, portanto, a
decisão remissiva atende à finalidade do artigo 93, inciso IX[1], da Constituição
Federal. Preliminar de nulidade da decisão suscitada pela Recorrente afastada.
2. As decisões interlocutórias proferidas nos procedimentos eleitorais são
irrecorríveis, vez que passíveis de serem enfrentadas por ocasião do recurso e não
sujeitas à preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça pela
irrecorribilidade da decisão que homologa o pedido de arquivamento do
Inquérito promovido pelo Ministério Público, titular da ação penal incondicionada.
3.Recurso não conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Preliminar
de ausência dos pressupostos de admissibilidade acolhida.
(TRE/PR, REI nº 06002325620206160147 Acórdão nº 58656 SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU - PR, Relator Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, publicação:
12/05/2021).

Com efeito, os pressupostos de admissibilidade recursal são divididos em objetivos - cabimento,
adequação e tempestividade -, e subjetivos - interesse da parte e legitimidade (NUCCI, Guilherme
de Souza, 18 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 963).
No caso da decisão de arquivamento do inquérito policial, ausentes dois dos pressupostos
recursais, quais sejam: interesse da parte e cabimento.
Quanto à falta de interesse recursal, não há sucumbência do recorrente que justifique a
irresignação, já que a decisão de arquivamento e declaratória de incompetência do Juízo Eleitoral
não é prejudicial às partes.
No caso, a decisão recorrida trata-se de decisão homologatória de pedido ministerial de
arquivamento de suposto delito eleitoral, em procedimento de investigação criminal, para a qual a
legislação não prevê meio processual de reexame por Tribunal Regional.
Segundo o artigo 357, § 1º, do Código Eleitoral c/c artigo 28 c/c artigo 58, 62, IV, 72 e 78 da LC nº

Num. 44205040 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
75/1993, o meio adequado para revisão de decisões de arquivamento em Inquérito Criminal ou
Procedimento Investigatório Criminal é a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, conforme se vê:
Código Eleitoral:
Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia
dentro do prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as
razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este
oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no
pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
(...)

Código de Processo Penal:
Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos
informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima,
ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de
revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela
Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) (Vide ADI 6.300) (Vide
ADI 6.305)

Lei Complementar nº 75/1993:
Art. 58. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal são
os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício
funcional na instituição.

Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
(...)
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar
ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-
Geral;
(...)

Num. 44205040 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Art. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à
Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e
instâncias do processo eleitoral.

Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e
Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci (18 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 229) leciona
que “É inviável que o juiz discorde do pleito de arquivamento do promotor e determine que a
polícia judiciária faça novas diligências. Afinal, o poder investigatório cabe ao titular da ação
penal”.
Afirma, ainda, que:
“(...) A partir da edição da Lei 13.964/2019, modificou-se o art. 28 do Código de
Processo Penal. Assim sendo, o membro do Ministério Público de primeiro grau
ordena o arquivamento ou outros elementos informativos da mesma natureza,
encaminhando os autos à superior instância do próprio MP. Dessa decisão dará
ciência à vítima, ao investigado e à autoridade policial.
(...)
Liminar do STF: foi concedida na Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.299-DF para suspender a eficácia, por tempo
indeterminado, até que o Plenário se pronuncie, do art. 28, caput, do CPP
(nova redação). Mas, continuam valendo os recursos da vítima e dos órgãos
representativos da União, dos Estados e dos Municípios, que serão dirigidos ao
Procurador-Geral de Justiça.
Portanto, ainda se aplica a versão antiga do art. 28, devendo o Ministério Público
requerer ao juiz o arquivamento do inquérito (ou outro procedimento investigatório).
Se o juiz não concordar, zelando pela obrigatoriedade da ação penal, encaminhará
os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Este, por sua vez, entendendo ser caso de
arquivamento, insiste no pedido perante o juiz, que estará obrigado a acatar. Por
outro lado, se o Procurador-Geral entender ser caso de denúncia, designará outro
promotor para que o faça. Não foram suspensos os §§1º e 2º do art. 28, logo, a
vítima pode recorrer à superior instância do MP, reclamando contra o arquivamento,
assim como, nas ações penais envolvendo crimes em detrimento da União, Estados
e Município, as chefias do órgão a quem couber a representação judicial podem
recorrer à instância superior do MP.”.

Em acórdão proferido em 24 de agosto de 2023, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo

Num. 44205040 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Tribunal Federal decidiu pela interpretação conforme do novo texto do artigo 28 do CPP, nos
termos do excerto abaixo transcrito:
(...)
20. Por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, alterado
pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do
inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o
órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e
comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os
autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando
houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro
Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses; 21. Por
unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 1º do art. 28 do CPP, incluído
pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, além da vítima ou de seu representante
legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão
da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou
teratologia no ato do arquivamento;
(...)
(STF, ADI 6299, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24 de agosto de 2023).

Segundo interpretação dada pela Suprema Corte, deve o Ministério Público submeter seu pedido
de arquivamento ao juiz competente, sendo-lhe facultado encaminhar os autos para a
Procuradoria-Geral ou instância revisional.
Além disso, há que ser considerado que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha
no sentido de que, em se arquivando o inquérito por falta de justa causa para a ação penal
quanto à prática de crimes eleitorais, inexiste a prorrogação de competência da Justiça Eleitoral
para os delitos comuns remanescentes. Confira-se:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. PRIMEIRO
AGRAVO. INQUÉRITO. APURAÇÃO INICIAL. CRIMES ELEITORAIS E CRIMES
COMUNS.
PROMOÇÃO.
ARQUIVAMENTO.
DELITOS
ELEITORAIS.
COMPETÊNCIA. CRIME REMANESCENTE. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
SEGUNDO
AGRAVO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Agravos internos interpostos por investigado contra decisum monocrático em que
se proveu o recurso especial do Ministério Público para remeter os autos do
inquérito à Justiça Federal, pois, acolhida na origem a promoção de arquivamento
quanto à prática de crimes eleitorais, remanesce a apuração apenas da corrupção
passiva (art. 317 do Código Penal), não subsistindo a competência da Justiça
Eleitoral.

Num. 44205040 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, reafirmada em julgado unânime, em
se arquivando o inquérito por falta de justa causa para a ação penal quanto à
prática de crimes eleitorais, inexiste prorrogação de competência da Justiça
Eleitoral para os delitos comuns remanescentes. Em outras palavras, "não
havendo falar em conexão entre a prática de crimes eleitorais e comuns, é
forçoso constatar que esta Justiça especializada não tem competência para o
processamento e julgamento do feito, ante a ausência da vis attractiva"
(REspEl 1-72/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2/8/2022).
(...)
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº1911, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/10/2023)

Assim, diante da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade (AgR-REspEl nº
060006174, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, publicação: 08/04/2024), conforme parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43859053), o não conhecimento dos recursos de Affonso
Portugal Guimarães, Alexandre Marcel Kuster Guimarães, Jaderson de Lima e de Carlos Rubiano
Martins, é medida que se impõe.
Considerando-se a importância do tema, cabe ressaltar que os recursos de Affonso Portugal
Guimarães, de Alexandre Marcel Kuster Guimarães, de Jaderson de Lima e de Carlos
Rubiano Martins, bem como manifestações posteriores afirmam que a decisão de arquivamento
com remessa dos autos à Justiça Comum caracteriza manipulação ao juiz natural pelo uso de
bypass acusatório, porquanto o Ministério Público Eleitoral não teria realizado efetiva investigação
das condutas ilícitas, em ofensa aos precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que o caso ora em julgamento não se adequa aos precedentes citados nos recursos,
AgR-Rcl nº 34805/DF, Rcl. 49.739/RJ e Rcl 53.124, tendo em vista que se trata de situação
distinta.
Assim como no presente caso, nos julgados-paradigmas, Agravo Regimental na Reclamação nº
34805/DF e Reclamação nº 49.739/RJ, o Juízo Eleitoral ratificou o pedido de arquivamento feito
pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de que declarou a incompetência da Justiça
Especializada, remetendo os autos para a Justiça Comum.
Tanto no Agravo Regimental na Reclamação nº 34805/DF, como na Reclamação nº 49.739/RJ e
na Reclamação 53.124, restou evidenciado que o órgão ministerial requereu o arquivamento sem
realizar qualquer investigação concreta em relação ao suposto ilícito criminal eleitoral, seguindo-
se da homologação judicial e declaração de incompetência, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Comum, nos seguintes termos:
PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO JUDICIAL. CRIMES ELEITORAIS
CONEXOS A CRIMES COMUNS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PRECEDENTES DO STF. INQ 4435. DECISÃO DO RELATOR DE REMESSA DOS
AUTOS
À
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
ARQUIVAMENTO
DOS
CRIMES

Num. 44205040 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
ELEITORAIS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES, LOGO APÓS O RECEBIMENTO
DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF.
EMPATE NA VOTAÇÃO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL À
DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 150, §3º,
DO RISTF,.
(STF, Rcl 49.739/RJ, Dec. monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18 de
outubro de 2021).

“Em alguns casos, as instâncias inferiores promovem o arquivamento dos crimes
eleitorais logo após a remessa dos autos pelo STF, sem sequer promover
qualquer diligência para apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral
apontados por esta Suprema Corte nos acórdãos declinatórios.
Desta feita, é importante que se analise tais casos com cautela, para que não se
permita um bypass ao precedente firmado pelo STF, em especial quando existem
claros indícios da prática de crimes eleitorais que são discricionariamente
desconsiderados pelas instâncias inferiores para se escolher o foro arbitrariamente
considerado como mais conveniente para a apuração e julgamento de processos
criminais”.
(STF, Rcl 53.124/RJ, Dec. monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18 de
maio de 2022).

Já na situação em julgamento, ao receber os autos da Justiça Comum, o Ministério Público
Eleitoral instaurou o Procedimento Investigatório Criminal físico sob o n° MPPR0046.23.159344-
6, no qual foram realizadas várias diligências, como colheita de informações junto aos sistemas
oficiais quanto às despesas de campanha e seus respectivos pagamentos, oitiva de Daily Reinke
(ID 43913297), de Affonso Portugal Guimarães (ID 43913298), de Alexandre Marcel Kuster
Guimarães (ID 43913299) e de Daniel Beckert (ID 43913300), análise documental e dos
procedimentos investigatórios criminais instaurados anteriormente pelo Ministério Público da
Justiça Comum (ID 43843379).
Com isso, diferentemente do que alega o recorrente, verifica-se neste caso a realização de
diversos atos de investigação e diligências para a juntada e análise de documentos, realização de
oitiva de testemunha e investigados, formando um conjunto probatório robusto, que lastreou a
opinião do Ministério Público, pela inexistência de elementos de prova ou informações que
justificassem o delito de natureza eleitoral e remessa dos autos à Justiça Comum.
Observa-se, com a juntada do PIC e dos vídeos aos autos, que de fato, conforme relatado pelo
Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, Daily foi a única testemunha que relatou ter
presenciado a promessa de pagamento de saldo de campanha, sem mencionar detalhes a
respeito de valores que seriam custeados, quem realizaria o pagamento, não sabendo sequer
especificar as pessoas que estavam presentes na reunião, conforme bem aponta o Ilustre

Num. 44205040 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Presentante da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43941698 e ID 43913297).
Portanto, enquanto nos casos-paradigmas não houve qualquer ato investigatório que justificasse
o convencimento do Parquet para o requerimento de arquivamento dos crimes eleitorais, no caso
ora em análise foram realizados estudos e determinado diligências suficientes para fundamentar
o convencimento do Ministério Público Eleitoral, não havendo que se falar em bypass, diante da
impossibilidade de aplicar os precedentes fixados no Agravo Regimental na Reclamação nº
34805/DF, na Reclamação nº 49.739/RJ e na Reclamação 53.124, ao caso, já que distintos.
Da mesma forma, não há que se cogitar na aplicação do entendimento assentado no STF Inq
4435, tendo em vista que o juiz eleitoral entendeu pela inexistência de crime eleitoral e
homologou o arquivamento, do qual decorreu a declaração de incompetência do juízo eleitoral e a
remessa dos autos ao Foro da Comarca de Campo Largo.
Registre-se que, como esclarecido exaustivamente acima, prejuízo algum existe pelo fato de o
Juízo de primeiro grau não ter dado vista para o recorrente antes de promover o arquivamento do
feito e remeter os autos para a Justiça competente. Novamente, as alegações de nulidade são
genéricas e abstratas, não se indicando concretamente em que consistiria o prejuízo pelo sua não
oitiva antes da decisão.
De qualquer modo, eventual arguição a ser deduzida antes da decisão do Juízo Eleitoral poderia
ter sido suscitada no recurso e a corte apreciaria e deliberaria. No entanto, o que se constata são
apenas alegações genéricas, inexistindo prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.
Saliente-se, finalmente, ainda, que não obstante os recursos dos réus acima referidos não
tenham sido conhecidos, optou-se por enfrentar todas a questões trazidas e como o recurso da ré
será conhecido, no caso de acolhimento, o resultados a todos aproveitaria.

I.ii. Admissibilidade do recurso de Giseli:
No tocante ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Giseli Cristiane Novaczek, em relação
ao capítulo da decisão referente à declaração de incompetência do juízo eleitoral, merece ser
conhecido (ID 43843401).
Isso porque, a decisão foi publicada no DJE nº 17, de 30/01/2024, p. 86 (https://dje-
consulta.tse.jus.br/40458dc9-175b-453a-86ea-93434f2d2bbb) e Giseli apresentou recurso, com
fulcro no art. 364, do Código Eleitoral c/c art. 581, II, do Código] de Processo Penal, em
02/02/2024, ou seja, dentro do prazo do art. 591, do Código de Processo Penal.
Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, cabe recurso em sentido estrito de decisão
não terminativa que declara a incompetência do juízo, a saber:
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO DISTRITAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE
CARÁTER NÃO DEFINITIVO QUE AFIRMA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO.

Num. 44205040 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO JUIZ NATURAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
(...)
4. Cabe recurso em sentido estrito contra decisão de caráter não definitivo que
afirma a incompetência do juízo, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
para admitir recurso eleitoral, manifestamente descabido na espécie, nos termos da
jurisprudência do TSE.
(...)
(AgR-REspEl nº 060006174 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Floriano De
Azevedo Marques, publicação: 08/04/2024).

Esta Corte Regional, já decidiu no mesmo sentido, a saber:
EMENTA - RECURSO CRIMINAL. AÇÕES PENAIS. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. CABIMENTO. PRAZO.
1. É cabível recurso em sentido estrito em face da decisão do juízo de origem que
declina parcialmente da competência, a ser interposto no prazo de 5 (cinco), a teor
do art. 586 do CPP.
2. Recursos de dois réus não conhecidos
(TREPR, APEI nº 060000831, Acórdão nº 62170 CURITIBA - PR, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, publicação em 24/07/2023.

Desta feita, mister o conhecimento do recurso em sentido estrito interposto por Giseli Cristiane
Novaczek, o qual passa-se à análise.

II. Recurso interposto por Giseli:
A controvérsia do recurso interposto por Giseli Cristiane Novaczek cinge-se em saber se a
decisão recorrida é nula, por ofensa ao princípio do contraditório, ante à ausência de prévia
intimação da recorrente, bem como sobre o eventual desrespeito ao acórdão do Recurso
Ordinário em Habeas Corpus nº 175.175/PR, julgado pela 5ª Turma do STJ, o que ensejaria a
reforma do decisum (ID 43843401).

Num. 44205040 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
II.i Nulidade da decisão
Em preliminar, a recorrente alega que a decisão é nula, porque não teve oportunidade de se
manifestar durante o procedimento investigatório conduzido pelo MPE e também porque não foi
intimada antes da prolação da decisão que declarou a incompetência do juízo eleitoral,
caracterizando-se decisão surpresa.
Sem razão, contudo.
O procedimento investigatório criminal é de natureza administrativa e trâmite interno do órgão
ministerial, com o objetivo de reunir elementos probatórios que fundamentem a denúncia ou o
pedido de arquivamento.
Durante as investigações do Ministério Público, não se intima os investigados para tomar
conhecimento do procedimento, sob risco de sua ineficácia. A notificação ocorrerá na fase
subsequente, caso seja judicializado, caracterizando o contraditório diferido, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
CASO
CONCRETO.
DESNECESSIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DOS
INVESTIGADOS
ACERCA
DA
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO INQUISITIVO. POSSIBILIDADE. FATOR SURPRESA. RISCO
DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 282, § 3º, DO
CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO PROCEDIMENTO PRÉ–PROCESSUAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
(...)
5. Também não há falar em nulidade causada pela ausência de prévia
intimação/notificação dos pacientes para acompanhar as diligências investigativas
empreendidas. O art. 282, § 3º, do CPP dispõe que, em caso de medidas cautelares
urgentes ou de perigo de ineficácia das diligências, a intimação da parte interessada
só ocorrerá ulteriormente, a fim de perfectibilizar o contraditório diferido.
(...)
(TSE, RO-El nº 060012663 Acórdão ARAGUARI - MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, publicação: 09/09/2022).

No que se refere à incompetência absoluta do juízo, é matéria de ordem pública e pode ser
pronunciada pelo Juiz, a qualquer momento, independentemente da manifestação da parte.

Num. 44205040 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Ademais, a recorrente não demonstrou a existência de prejuízo em decorrência da declaração de
incompetência e remessa dos autos à Justiça Comum, de onde não há que se falar em nulidade,
diante do princípio do pas de nullité sans grief.
Com isso, afasto as preliminares de nulidade.

II.ii Reforma da decisão
No mérito, a recorrente alega que a decisão impugnada merece ser reformada, porquanto é
contrária ao decidido no acórdão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 175.175/PR,
julgado pela 5ª Turma do STJ.
A pretensão meritória também não merece acolhida.
A fim de realizar breve contextualização, cabe lembrar que o processo em questão teve origem
na Vara Criminal de Campo Largo/PR, onde tramitava sob o número AP n. 0010790-
80.2019.8.16.0026, em razão do recebimento de denúncia fundamentada no Processo
Investigatório Criminal nº 0023.19.000194-3 e no Inquérito Civil nº MPPR 0023.19.000193-5,
instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Campo Largo, decorrentes de
investigações relacionadas à “Operação Rota 66” (ID 43843234), para apurar originariamente
crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, uso e falsificação de documento
público, falsidade ideológica, concessão de licença ambiental em desacordo com as normas
ambientais e elaboração de estudo/laudo/relatório ambiental falso ou enganoso (ID 43843234, fls.
17/34).
Em síntese, a denúncia narrou que os denunciados supostamente estariam envolvidos em
esquemas de propina, no âmbito da Administração Pública do Município de Campo Largo/PR e
do Instituto Ambiental do Paraná, que envolvem a emissão irregular de pareceres ambientais,
alvarás de construção e licenças ambientais em desacordo com as normas de regência, bem
como atos legislativos, que auxiliariam a viabilização da instalação do Empreendimento
Residencial Califórnia, no Município de Campo Largo (ID 43843234, fls. 19-86).
No que tange à recorrente, especificamente, foi denunciada pelos fatos 01 e 13, correspondentes
à organização criminosa e corrupção passiva.
Segundo o Ministério Público, Giseli Cristiane Novaczek, na condição de sócia-proprietária da
empresa laranja “Processo Verde Administrativo EIRELI” recebia mensalmente o valor de R$
3.982,00, em favor da empresa, supostamente como forma de pagamento a serviços prestados
por seu marido, Reginato Joaquim Grum Bueno, referente a emissão de pareceres em
desconformidade com as normas ambientais, nos processos administrativos concernentes à
empresa Lyx Participações e Empreendimentos Ltda e suas subsidiárias, para a viabilização da
construção do Residencial Califórnia (ID 43843234, fl. 24, 36, 37).
A denúncia foi aditada para ratificar os fatos 02, 03, 04 e 05 e fazer constar que, supostamente, a
vantagem prometida por Jaderson de Lima e Daniel Beckert, sócios da empresa Lyx
Participações e Empreendimentos Ltda, a Affonso Guimarães Portugal, prefeito à época do

Num. 44205040 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Município de Campo Largo (mandato 2013-2016), e a Alexandre Marcel Kuster Guimarães, filho
de Affonso e no exercício do mandato de Deputado Estadual (gestão 2015-2018), seria
relacionada ao pagamento de “saldo de campanha” (ID 43843241, p. 95).
Diante do aditamento, o juiz determinou a notificação dos denunciados para a apresentação de
defesa prévia e deferiu cautelares diversas, a depender do denunciado.
Ato contínuo, Carlos Rubiano Martins, sócio indireto e diretor de engenharia da Lyx Participações
e Empreendimentos Ltda. (ID 43843234, fl. 22) impetrou HC nº 0063105-61.2022.8.16.0000
perante o TJPR, em que requereu o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para
processar e julgar a AP n. 0010790- 80.2019.8.16.0026. Contudo a ordem foi denegada.
Irresignado, Carlos Rubiano Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus, para o STJ, em
que sustenta que a conduta de quitar saldo e campanha eleitoral caracteriza o tipo penal do art.
350 do CE. Requer, ao final, a reforma do acórdão do TJPR para conceder a ordem do HC, a fim
de remeter os autos da AP n. 0010790- 80.2019.8.16.0026 e todos os feitos da "Operação Rota
66" que lhe são conexos à Justiça Eleitoral, com a anulação de todos os atos decisórios
praticados pelo Juízo acoimado incompetente, inclusive o recebimento de denúncia e as medidas
cautelares decretadas (STJ, RHC 175.175/PR, fl.3).
O Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, explicou que iria se restringir a
julgar a AP n. 0010790- 80.2019.8.16.0026 e ponderou que, no caso, “o oferecimento da quitação
de saldo de campanha descrito na denúncia tem o condão de revelar a prática, em tese, de delito
tipificado no art. 350 do Código Eleitoral” (STJ, RHC 175.175/PR, fls.11), bem como que:
(...) na esteira do que tem decidido a Quinta Turma do STJ, quando a gênese da
imputação remonta à prática de caixa dois, o feito deve ser encaminhado à Justiça
Eleitoral, competindo àquela Justiça Especializada decidir pela existência ou
não de crime eleitoral, bem como se manifestar pela necessidade de julgamento
conjunto de outros delitos por conexão.
(STJ, RHC 175.175/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado
em 30/05/2023).

Dessa feita, o Ministro Joel Ilan Paciornik deu parcial provimento ao recurso ordinário tão
somente para determinar a remessa da AP n. 0010790-80.2019.8.16.0026 para a Justiça
Eleitoral, “reconhecendo a possibilidade de a Justiça Especializada aproveitar atos processuais
decisórios já praticados, deliberando, como entender de direito, acerca do recebimento da
denúncia e eventual manutenção das medidas cautelares” (STJ, RHC n. 175.175/PR, fl.15/19).
Descontentes, o impetrante e o Ministério Público Federal apresentaram agravo regimental no
recurso ordinário em habeas corpus, em face dessa decisão monocrática. O MPF sustentou que
o oferecimento de vantagem ilícita ao Prefeito Municipal se enquadra no tipo penal do art. 333 do
CP, referente à corrupção ativa e não ao tipo penal do art. 350 do CE e que, no caso, a prática de
corrupção não foi imputada exclusivamente para fins de financiamento de campanha, o que difere
este caso dos precedentes citados pelo impetrante. Já o impetrante aduz a intempestividade do

Num. 44205040 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
agravo do MPF e ratifica as ponderações e pedidos do recurso ordinário, requerendo o
provimento integral (AgRg no RHC n. 175.175/PR, fl. 9).
Superadas as questões preliminares, a Quinta Turma do STJ entendeu que não há razões para
alterar a decisão agravada, tendo em vista que fundamentada na jurisprudência do STF, a partir
do julgamento do Inq. 4435/DF. Com isso, reafirmou a decisão monocrática, no sentido de que,
diante de indícios de crime eleitoral, a AP n. 0010790-80.2019.8.16.0026 deve ser remetida à
Justiça Eleitoral, para que decida sobre a existência do delito eleitoral e se manifeste a
respeito da competência para o processamento e julgamento do feito.
O mesmo recurso foi ementado duas vezes, sendo que a Quinta Turma do STJ anulou o
recebimento da denúncia na Justiça Comum, para que a o Juiz Eleitoral decida se irá ou não
receber eventual denúncia, quanto ao suposto crime eleitoral, conforme se vê:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CONTEXTO ELEITORAL NA GÊNESE DELITIVA DESCRITO NO ADITAMENTO À
DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DE
CRIMES ELEITORAIS E CRIMES COMUNS CONEXOS. PRECEDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF (INQ 4.435 AG R-QUARTO). TEORIA DO
JUÍZO APARENTE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA JUSTIÇA COMUM
JUSTIFICÁVEL ATÉ O MOMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ART. 567
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ANULAÇÃO APENAS DOS ATOS
DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
(ATOS
INSTRUTÓRIOS)
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL
DECLARADA
COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que deu parcial provimento a
recurso em habeas corpus tão somente para determinar a remessa da Ação Penal
n. 0010790-80.2019.8.16.0026, que tramitava na Vara Criminal de Campo Largo/PR,
para a Justiça Eleitoral, reconhecendo a possibilidade de a Justiça
Especializada
aproveitar
atos
processuais
decisórios
já
praticados,
deliberando, como entender de direito, acerca do recebimento da denúncia e
eventual manutenção das medidas cautelares. grifo nosso
2. Pleiteia-se no agravo regimental: (i) a remessa à Justiça Eleitoral de todos os
feitos da Operação Rota 66 conexos à Ação Penal n. 0010790-80.2019.8.16.0026
(Autos n. 0005883-57.2022.8.16.0026, 0008459-23.2022.8.16.0026, 0008126-
76.2019.8.16.0026, 0008246-22.2019.8.16.0026, 0009166-62.2020.8.16.0025); e (ii)
a anulação do recebimento da denúncia e das medidas cautelares decretadas pelo
Juízo Estadual.
3. A defesa, quando da interposição do agravo regimental, expôs, de forma
consistente, os elementos indicadores da conexão entre quatro ações penais (Autos
n. 0010790-80.2019.8.16.0026 ; Autos n, 0005883-57.2022.8.16.0026; Autos n.
0008459-23.2022.8.16.0026 e Autos n. 0008126-76.2019.8.16.0026), ou seja,
desincumbiu-se do ônus de demonstrar o liame entre as ações penais que objetiva
deslocar para a Justiça Eleitoral. Também ficou evidenciado que devem ser
deslocados para a Justiça Eleitoral os Autos n. 0008246-22.2019.8.16.0026 e n.
0009166-62.2020.8.16.0025, por tratarem de medidas cautelares apreciadas pelo
Juízo da Vara Criminal de Campo Largo/PR no âmbito da Operação Rota 66.

Num. 44205040 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
4. "O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo
regimental no Inquérito nº 4.435, decidiu, em 14/3/2019, pela reafirmação da
orientação jurisprudencial no sentido da competência da Justiça Eleitoral para
processar e julgar os crimes comuns conexos aos delitos eleitorais, como regra"
(AgRg no RHC n. 164.392/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe de 26/6/2023).
5. No que diz respeito ao pedido de anulação do recebimento da denúncia e das
medidas cautelares decretadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Campo
Largo/PR, faz-se necessária a análise da questão sob o enfoque do princípio do
Juízo aparente, ou seja, é necessário averiguar se referido magistrado era ao menos
aparentemente competente quando praticou atos os instrutórios e decisórios. Melhor
explicando, para a deliberação acerca da incidência ou não da teoria do Juízo
aparente, é imprescindível identificar o momento em que a incompetência passou a
ser aferível pela autoridade judiciária que conduzia a persecução penal, bem como o
grau de evidência da aludida incompetência. Dito de outro modo, a eventual
aplicação da mencionada teoria depende do instante em que o magistrado, que
ostentava competência putativa, passa a ter conhecimento da circunstância
reveladora da competência absoluta de outro Juízo. Destarte, a incidência da teoria
do Juízo aparente está diretamente relacionada ao elemento surpresa ocorrido e ao
momento de tal descoberta.
6. À luz da teoria do Juízo aparente, é possível afirmar que a prestação jurisdicional
pela Justiça Comum era justificável apenas até o momento em que o contexto
eleitoral foi informado nos Autos do Investigatório Criminal n. 0023.19.000194-3,
mediante o aditamento da inicial acusatória realizado pelo Parquet Estadual em
7/10/2019.
Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do recebimento da
denúncia e de seu aditamento, nos autos da Ação Penal n. 0010790-
80.2019.8.16.0026, pelo Juízo da Vara Criminal de Campo Largo/PR realizado
em 26/5/2020, porquanto, àquela época. o magistrado já tinha conhecimento
do contexto eleitoral da prática delitiva. Também são nulos todos os atos
decisórios eventualmente praticados no Autos n. 0008126-76.2019.8.16.0026; Autos
n, 0005883-57.2022.8.16.0026; Autos n. 0008459-23.2022.8.16.0026, nos quais o
Ministério Público Estadual ofertou denúncias conexas à Ação Penal n. 0010790-
80.2019.8.16.0026. grifo nosso
7. No que diz respeito à medidas cautelares (Autos nos 0008246-22.2019.8.16.0026
e 0009198-98.2019.8.16.0026), os documentos que instruem o writ autorizam
afirmar que antecederam a denúncia ofertada em 3/10/2019.
8. A jurisprudência da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
de deslocamento de feitos para a Justiça Eleitoral em razão da identificação de
contexto eleitoral no delito, determina o reconhecimento da nulidade dos atos
decisórios, dentre os quais se insere o recebimento de denúncia, nos termos do art.
567 do CPP, possibilitando, contudo, a ratificação dos autos instrutórios pela Justiça
Eleitoral. Precedentes: AgRg no RHC n. 143.364/PB, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/11/2021; HC n. 700.727/PB,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021; e
AgRg no REsp n. 1.854.892/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador

Num. 44205040 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Convocado do TJDFT-, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de 20/10/2021.
9. Diante disso, considerando que as medidas cautelares (Autos ns.
0008246-22.2019.8.16.0026 e 0009198-98.2019.8.16.0026) foram analisadas pelo
Juízo da Vara Criminal de Campo Largo/PR quando ainda era aparentemente
competente, ou seja, quando não havia nos autos informação acerca do contexto
eleitoral da prática delitiva;
considerando o teor do art. 567 do CPP que determina a anulação apenas dos atos
decisórios; e considerando, ainda, que referidas medidas assecuratórias foram
validada s em diversos julgados pela Quinta Turma do STJ, a Justiça Eleitoral pode
ratificar referidos atos instrutórios, conforme jurisprudência deste Colegiado sobre o
tema.
10. Agravo regimental parcialmente provido para determinar que, além da remessa
para a Justiça Eleitoral da Ação Penal n. 0010790-80.2019.8.16.0026 que tramitava
na Vara Criminal de Campo Largo/PR, na qual foi identificado contexto que pode se
enquadrar em delito eleitoral, também devem ser deslocados para referido Juízo
Especializado as ações penais que tratam de crimes comuns conexos oriundos da
Operação Rota 66, quais sejam: Autos n, 0005883-57.2022.8.16.0026; Autos n.
0008459-23.2022.8.16.0026 ; e Autos n. 0008126-76.2019.8.16.0026; declarando-
se, nesta oportunidade, a nulidade dos atos decisórios, dentre eles, os recebimentos
das respectivas denúncias realizados pela Justiça Comum. Relativamente aos atos
instrutórios, ou seja, medidas cautelares apreciadas nos Autos n. 0008246-
22.2019.8.16.0026
e
n.
0009198-98.2019.8.16.0026,
também
devem
ser
encaminhadas para a Justiça Eleitoral, mas, neste caso, reconhecendo-se a
possibilidade de ratificação pela Justiça Especializada.
(STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 175.175/PR, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, publicado em 03/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TEMPESTIVIDADE NOS
TERMOS DO ART. 5º, §§1º E 3º, DA LEI 11.419/2006. OFERECIMENTO DE
QUITAÇÃO DE SALDO DE CAMPANHA COMO VANTAGEM INDEVIDA.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 350 DO
CÓDIGO ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Nos termos do art. 5º, §§1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica
considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao
teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do
seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na
data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2017).
2. O oferecimento da quitação de saldo de campanha como vantagem indevida,
descrito no aditamento à denúncia da Ação Penal n. 0010790-80.2019.8.16.0026

Num. 44205040 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
que tramitava na Vara Criminal de Campo Largo/PR, tem o condão de revelar a
possibilidade de configuração do delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
Precedentes: AgRg no REsp n. 1.854.892/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/10/2021 e RHC n. 115.054/RN, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/10/2021.
3. Quando a gênese da imputação remonta à prática de "caixa dois", o feito deve
ser encaminhado à Justiça Eleitoral, competindo àquela Justiça Especializada
decidir pela existência ou não de crime eleitoral, bem como se manifestar
sobre a necessidade de julgamento conjunto de outros delitos por conexão.
Em outras palavras, a utilização, em tese, de recursos oriundos de crimes para a
quitação de saldo de campanha é elemento suficiente para ensejar a manifestação
da Justiça Eleitoral acerca dos fatos imputados aos acusados. Precedente: HC
n. 700.727/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA38600879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º
§2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado
em: 29/09/2023 13:04:07 Publicação no DJe/STJ nº 3731 de 03/10/2023. Código de
Controle
do
Documento:
d0067de0-83e8-481f-99be-272ef354bb42
DJe
de
16/12/2021. (grifo nosso)
4. O presente agravo regimental apenas reproduz os alegações já deduzidas
quando da apresentação do parecer ministerial no recurso ordinário em habeas
corpus, razão pela qual não existem argumentos suficientes para a reforma da
decisão agravada.
5. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.
(STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 175.175/PR, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, publicado em 03/10/2023).

Portanto, a determinação da Quinta Turma da Corte Superior é no sentido de manter a decisão
agravada, razão pela qual nega provimento ao agravo regimental.
Com isso, é importante esclarecer que é a decisão monocrática, de relatoria do Ministro Joel Ilan
Paciornik, que determina a remessa da AP n. 0010790-80.2019.8.16.0026 para a Justiça
Eleitoral, “reconhecendo a possibilidade de a Justiça Especializada aproveitar atos
processuais decisórios já praticados, deliberando, como entender de direito, acerca do
recebimento da denúncia e eventual manutenção das medidas cautelares” (STJ, RHC n.
175.175/PR, fl.15/19), que a recorrente Giseli Cristiane Novaczek alega que não está sendo
cumprida, diante da declaração de incompetência do Juízo da 2ª Zona Eleitoral e a determinação
de retorno dos autos à Vara de Campo Largo/PR, sendo este o único argumento meritório do
recurso ora em análise.
Assim, ao corroborar a decisão monocrática agravada, a Quinta Turma do STJ não ordena que a
Ação Penal seja julgada pela Justiça Eleitoral, mas sim que seja feita a análise sobre a

Num. 44205040 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
existência ou não de crimes eleitorais e sobre a competência para o processamento e
julgamento dos delitos eleitorais e conexos.
Ao chegar à Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral instaurou um Procedimento
Investigatório Criminal nº 0046.23.159344-6 em que procedeu à oitiva de testemunha e a
diligências, concluindo pela inexistência de crime eleitoral (ID 43843379).
Segundo o MP Eleitoral, o suposto pagamento do saldo de campanha teria ocorrido após o final
das eleições e não havia saldo devedor na campanha de 2012 de Affonso Guimarães a ser
quitado. Além disso, este fato foi informado apenas no testemunho de Daily Reinke, que é prova
isolada nos autos da investigação. Explicou que ao aprofundar as investigações, analisar
depoimentos, comparar documentos, não encontrou elementos que demonstrem indícios mínimos
da materialidade do crime eleitoral, mas tão somente de ilícitos comuns, descritos na denúncia do
MPPR, razão pela qual afastou a justa causa do crime eleitoral e requereu o seu arquivamento
(ID 43843379).
O Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, ao analisar as razões ministeriais, explicou que não
vislumbra justificativa jurídica para discordar do Ministério Público, porquanto ao analisar as
investigações e as diligências realizadas entende que não há elementos mínimos de convicção
capazes de fundamentar a materialidade do delito eleitoral. Explica ainda que “o depoimento
isolado, e não confirmado com as demais provas coligidas nos autos, demonstram inexistir o
ilícito de natureza eleitoral” (ID 43843384).
Segundo a magistrada a quo, ao examinar a eventual conexão dos fatos da ação penal 0010790-
80.2019.8.16.0026 com a utilização, em tese, de recursos oriundos de crimes para a quitação de
saldo de campanha conclui que também não verifica indicativo de conexão objetiva
consequencial ou probatória, tendo em vista que ocorreram em contextos totalmente diversos (ID
43843384).
Com isso, o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, após analisar o caso, decidiu encampar a
manifestação do Ministério Público Eleitoral e determinar o arquivamento do procedimento
investigatório relacionado ao suposto delito eleitoral, diante da ausência de justa causa. Ainda,
corretamente, com lastro no fato de inexistir indício de ilícito eleitoral bem como conexão entre os
crimes, determinou o retorno dos autos para a Justiça Estadual de Campo Largo/PR (ID
43843384).
Merece aprofundamento de análise o fato de já ter havido na Justiça Estadual o oferecimento de
denúncia com a descrição, em tese, do crime eleitoral. Como já assinalado anteriormente, a
denúncia imputou de início aos réus crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva,
uso e falsificação de documento público, falsidade ideológica, concessão de licença ambiental em
desacordo com as normas ambientais e elaboração de estudo/laudo/relatório ambiental falso ou
enganoso. A denúncia foi aditada para a descrição de fato que supostamente configuraria crime
eleitoral.
Em razão desse fato, o Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, explicou que
no caso, “o oferecimento da quitação de saldo de campanha descrito na denúncia tem o condão
de revelar a prática, em tese, de delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral” e, por isso,
determinou a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral.

Num. 44205040 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Quanto a isso, os recorrentes tecem diversos argumentos, como: a) em razão da indivisibilidade
do Ministério Público, não se poderia, em razão do oferecimento da denúncia na Justiça Estadual,
ao aportar os autos na Justiça Eleitoral, arquivar parcialmente a denúncia quanto aos tipos
eleitorais; b) incumbiria ao Promotor Eleitoral dar prosseguimento à ação penal na sua íntegra ou
pleitear o arquivamento e/ou absolvição integral dos fatos delituosos articulados na denúncia.
No entanto, o desfecho processual alvitrado pelo Promotor Eleitoral e homologado pelo Juízo
Eleitoral, no sentido de se arquivar os crimes descritos no aditamento e devolver os autos para
julgamento dos demais crimes para a Justiça Estadual, tornada competente novamente, encontra
amparo em julgados do Tribunal Superior Eleitoral.
Em hipótese rigorosamente idêntica a dos autos, o Tribunal Superior Eleitoral acatou a
possibilidade de arquivamento parcial da denúncia, com remessa dos autos para o juízo
competente a fim de que se processasse o julgamento dos demais crimes remanescentes.
É o que se infere no Recurso Especial Eleitoral 172/MT, de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques, Acórdão de 30/06/2022, DJ em 02/08/2022.
“(...)
A controvérsia cinge-se a saber se houve (ou não) desacerto por parte do Tribunal
local ao (1) manter a homologação de arquivamento parcial do inquérito policial
somente na parte atinente ao pretenso cometimento de crimes eleitorais e ao (2)
determinar o retorno dos autos à Justiça Comum estadual.
Conforme narrado, os recorrentes defendem ser forçoso reconhecer que compete à
Justiça Eleitoral o processamento e julgamento do feito, uma vez que teria sido
pretensamente imputado crime eleitoral na exordial acusatória.
Como é cediço, a temática da competência jurisdicional em razão da matéria é de
ordem absoluta e se imbrica com diversos direitos e garantias fundamentais, entre
eles a do juiz natural e a do devido processo legal.
Rememoro, também, ser sólida a jurisprudência no sentido de que, em
conformidade com o art. 35, II, do CE, “compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes
eleitorais e os comuns que lhes forem conexos” (STF: Inq nº 4.435 AgR-quarto/DF,
rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019).
Consoante narrado no aresto regional, por entender não ser competente para julgar
o feito, o TJMT o remeteu ao TRE/MT, o qual, por seu turno, reputou esvaziada sua
competência ao chancelar o pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral
em Mato Grosso de arquivamento das peças investigativas atinentes às pretensas
infrações eleitorais, entendendo ser forçoso constatar que, com relação aos crimes
remanescentes, o órgão competente seria a Justiça Comum estadual.
Por pertinente, confiram-se trechos do aresto regional (ID 157142364):
Em razão da denúncia ter narrado a prática, em tese, de crime eleitoral, o Egrégio

Num. 44205040 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental em Ação Penal Originária nº
34225/2019, determinou a remessa dos autos a esta Corte Eleitoral, a fim de que
avaliasse a sua competência para a análise e julgamento da causa.
(...)
Extrai-se dos excertos acima destacados que o Tribunal local assentou a
incompetência da Justiça Eleitoral para julgar a demanda, por força das razões
apresentadas pelo titular da ação penal eleitoral, o qual formulou pedido de
arquivamento parcial das investigações (na parte eleitoral) ao, peremptoriamente,
consignar (a) a inexistência de elementos que corroborem a prática delitiva eleitoral,
não sendo possível sequer se traçar uma linha investigativa, ante os frágeis indícios,
bem como (b) a atipicidade da conduta referente à prática de pretensa falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do CE), uma vez que tais operações foram
regularmente declaradas a esta Justiça especializada e registradas em operações
bancárias.
É dizer, assentou-se, na espécie, a impossibilidade de se perquirir eventual prática
de crime eleitoral, com esteio no arcabouço de indícios coligido nas investigações e
novamente examinado pelo MPE.
No ponto, destaco que há posicionamento do STF no sentido de que o pedido
automático de arquivamento, feito de forma imediata, sem qualquer análise ou
diligência a fim de apurar indícios de crimes eleitorais, implica a violação da
jurisprudência do Pretório Excelso, ao estabelecer uma espécie de “burla” com
relação à sistemática de competência jurisdicional delineada pelos Códigos Eleitoral
e Processual Penal. Confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO JUDICIAL. CRIMES ELEITORAIS
CONEXOS A CRIMES COMUNS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
PRECEDENTES DO STF. INQ 4435. DECISÃO DO RELATOR DE REMESSA DOS
AUTOS
À
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
ARQUIVAMENTO
DOS
CRIMES
ELEITORAIS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES, LOGO APÓS O RECEBIMENTO
DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF.
EMPATE NA VOTAÇÃO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL À
DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 150, § 3º,
DO RISTF.
(...)
Todavia, verifico o distinguishing com o referido precedente.
Na espécie, não houve o automático pedido de arquivamento – acertadamente
rechaçado pelo STF. Com efeito, extrai-se do aresto regional que o órgão ministerial
assentou (a) a atipicidade de parte das condutas e (b) a impossibilidade de
diligenciar no sentido de angariar indícios de prática delitiva eleitoral.
Em outras palavras, não houve inércia ou letargia por parte do órgão ministerial. Ao

Num. 44205040 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
contrário, houve o pronunciamento expresso e minudente do titular da ação penal
eleitoral acerca das razões que culminaram no arquivamento parcial das
investigações.
Destarte, à míngua de elementos que autorizam a mudança do enquadramento
jurídico-penal das condutas, ante a ausência de justa causa com relação à pretensa
prática de crimes eleitorais, verifico o acerto da conclusão do Tribunal a quo, que
assentou a ausência de vis attractiva que condicione o processamento e julgamento
do feito nesta Justiça especializada (...)

Com isso, conheço do recurso interposto por Giseli Cristiane Novaczek e, no mérito, nego
provimento, mantendo-se a decisão na íntegra.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto pelo NÃO CONHECIMENTO dos Recursos interpostos por Alexandre Marcel
Kuster Guimarães, Affonso Portugal Guimarães, Carlos Rubiano Martin e Jaderson de
Lima, em razão da ausência de pressupostos de admissibilidade, bem como pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito apresentado por Giseli
Cristiane Novaczek.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600025-78.2023.6.16.0009 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: AFFONSO
PORTUGAL GUIMARAES, ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES - Advogados dos
RECORRENTES: ALESSANDRO SILVERIO - PR27158, THIELEN BUS - PR81485, SYLVIO
LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - PR56109, BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA -
PR31246, ADRIANO HUBER JÚNIOR - PR31582, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA -
PR74827, RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES - PR45206 - RECORRENTE: CARLOS
RUBIANO MARTINS - Advogados do(a) RECORRENTE: PATRICIA MARINO ROMANO - PR114222,

Num. 44205040 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 17:09:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121817093654100000043152857
Número do documento: 24121817093654100000043152857
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2024 11:39:07
THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR61638, RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR90081, EDUARDO
SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR38716 - RECORRENTE: GISELI CRISTIANE NOVACZEK -
Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL LAUFER - PR32484 - RECORRENTE: JADERSON DE
LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, LUIS
GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso e, por maioria, concedeu de ofício, o habeas
corpus, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado
da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo
Fogaça e Julio Jacob Junior declararam voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. O desembargador eleitoral Jose Rodrigo Sade declarou suspeição.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024